Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-29.2021.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO UNICAMENTE
EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Mesmo quando inadmissível o habeas corpus, é possível a concessão da ordem de ofício,
desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade. Precedente.

2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado unicamente em decorrência da quantidade e
da natureza da droga apreendida não constitui fundamento idôneo apto a afastar a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo interno
desprovido.

[HC 190396 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-11-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 02-02-2022 PUBLIC 03-02-2022]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HC
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONCESSÃO DO WRIT LIMINARMENTE.
ART. 34, VIII E XX, DO RISTJ. ACÓRDÃO IMPUGNADO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
POSSIBILIDADE. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E INFORMAÇÕES DA
AUTORIDADE COATORA. PRESCINDIBILIDADE. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO
CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "na hipótese do manejo do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, não há empecilho ao conhecimento do writ ou, ainda, à
apreciação da questão de ofício, no caso de reconhecimento de flagrante ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia, como na espécie, que prescinde o exame de provas ou de dilação fático-
probatória." (AgRg no HC n. 665.313/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
3/8/2021, DJe de 18/8/2021).

Num. 43920374 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

2. Nos termos do arts. 34, VIII e XX, do RISTJ, é atribuição do relator decidir liminarmente a
pretensão contrária a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a
entend

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0600170-29.2021.6.16.0002

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Corrupção ativa
Objeto do processo: IP Nº 5031455-90.2017.4.04.7100/RS; 5052288-41.2017.404.7000; Ação Penal
5003165-06.2019.4.04.7000; Inquérito Policial nº 5004606-51.2017.4.04.7013; Embargos de Terceiro
Nº 5012868-58.2019.4.04.7000/PR; 5016732-07.2019.4.04.7000/PR; 1.25.000.003892/2019-94;
PETIÇÃO Nº 5002963-29.2015.4.04.7013/PR; PIC 1.25.000.003687/2017-67; 5009476-
42.2017.4.04.7013/PR; 1017413-33.2017.4.01.3400; 2009.70.00.029678-2/PR; 5019872-
34.2018.4.04.0000/RS; 5026581-85.2018.4.04.0000/RS; 5033900-56.2018.4.04.7000/PR; 5011052-
41.2019.4.04.7000/PR; 5002963-29.2015.4.04.7013/PR;5013339-11.2018.4.04.7000;
50430195520194040000, Inquérito Civil (IC) 1.25.008.000449.2013-04; Procedimento de Investigação
Criminal (PIC) 1.25.013.000.115/2015/11; inquérito policial (IPL) 0573/2017-SR/DPF/PR; 5004085-
43.2016.4.04.7013/PR; 5001010-59.2017.4.04.7013; 5009671-27.2017.4.04.7013;5009678-
19.2017.4.04.7013; 0600046-12.2022.6.16.0002; 0600243-98.2021.6.16.0002 (5036128-
04.2018.4.04.7000); 5000726-22.2019.4.04.7000 (0600241-31.2021.6.16.0002); (0600269-
96.2021.6.16.0002); 5027905-62.2018.4.04.7000 (0600264-74.2021.6.16.0002); 5024696-
80.2021.4.04.7000 (0600273-36.2021.6.16.0002; 5052288-41.2017.4.04.7000 (0600231-
84.2021.6.16.0002); RECLAMAÇÃO 32.081 PARANÁ.(SIGILO 5 - SG5)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO (RECORRENTE)
ELISA FERNANDES BLASI (ADVOGADO)
NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE (ADVOGADO)
IGOR ARTHUR RAYZEL (ADVOGADO)
BENO FRAGA BRANDAO (ADVOGADO)
JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR (RECORRENTE)
SAULO SARTI (ADVOGADO)
AMIR JOSE FINOCCHIARO SARTI (ADVOGADO)
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (ADVOGADO)
LEONARDO GUERRA (RECORRENTE)
RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES (ADVOGADO)
RUY SERGIO GIUBLIN (RECORRENTE)
SAULO SARTI (ADVOGADO)
AMIR JOSE FINOCCHIARO SARTI (ADVOGADO)
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DO PARANA (TERCEIRO INTERESSADO)
LUCIANO ROCHA WOISKI (ADVOGADO)
SR/PF/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS DE
RODOVIAS ABCR (TERCEIRO INTERESSADO)
MICHEL CAROLINO NAMIUTI (ADVOGADO)
MATHEUS VERAS MATTAR (ADVOGADO)
LAURA AITH BALTHAZAR (ADVOGADO)
VICTOR CAMPOS FANTI (ADVOGADO)
GIOVANNA ALVES GOES (ADVOGADO)
LUCAS MATOS DE LIMA (ADVOGADO)
ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA (ADVOGADO)
PAULA RITZMANN TORRES (ADVOGADO)
LEONARDO DE ALMEIDA MAXIMO (ADVOGADO)
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO (ADVOGADO)
MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA (ADVOGADO)
HELIO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA DIEDO SCARTEZINI (ADVOGADO)
ROGERIO NEMETI (ADVOGADO)
SERGIO SALGADO IVAHY BADARO (ADVOGADO)
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARO
(ADVOGADO)
GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
SANDRO ANTONIO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)
DANIEL TAVARES DA SILVA (ADVOGADO)
SERGIO LOPES GUIMARAES DE CARVALHO BESSA
(ADVOGADO)
RAPHAEL DEBES CHAN SPINOLA COSTA (ADVOGADO)
FERNANDA HADDAD DE ALMEIDA CARNEIRO
(ADVOGADO)
GUSTAVO NEVES FORTE (ADVOGADO)
FREDERICO CRISSIUMA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
FERNANDO OSCAR CASTELO BRANCO (ADVOGADO)
TALES OSCAR CASTELO BRANCO (ADVOGADO)
ANTONIO JOSE MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ
(TERCEIRO INTERESSADO)
RAFAEL TUCHERMAN (ADVOGADO)
LUIZA MOREIRA PEREGRINO FERREIRA (ADVOGADO)
GABRIEL HOLTZ ROCHA DE LIMA (ADVOGADO)
DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI
(ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO (TERCEIRO
INTERESSADO)
RAFAEL TUCHERMAN (ADVOGADO)
LUIZA MOREIRA PEREGRINO FERREIRA (ADVOGADO)
GABRIEL HOLTZ ROCHA DE LIMA (ADVOGADO)
DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI
(ADVOGADO)
GUSTAVO MUSSNICH (TERCEIRO INTERESSADO)
GABRIEL PIRES VIEGAS (ADVOGADO)
BRENDA BORGES DIAS (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO CHIES MARTINS (ADVOGADO)
GABRIEL HOLTZ ROCHA DE LIMA (ADVOGADO)
LUIZA MOREIRA PEREGRINO FERREIRA (ADVOGADO)
BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
PAULA SION DE SOUZA NAVES (ADVOGADO)
DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI
(ADVOGADO)
CARLO ALBERTO BOTTARELLI (TERCEIRO
INTERESSADO)
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK (ADVOGADO)
FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS PACE
(ADVOGADO)
BRUNO MALINOWSKI CORREIA (ADVOGADO)
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO (ADVOGADO)
LUIS OTAVIO SALES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI (ADVOGADO)
ALEXANDRE KNOPFHOLZ (ADVOGADO)

MARCELO STACHOW MACHADO DA SILVA
(INTERESSADO)
DEBORA POETA WEYH FELDENS (ADVOGADO)
RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO (ADVOGADO)
MARIO AZAMBUJA NETO (ADVOGADO)
LUCIANO FELDENS (ADVOGADO)
RODRIGO JACOB CAVAGNARI (ADVOGADO)
THIAGO TIBINKA NEUWERT (ADVOGADO)
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
JACKSON LUIZ RAMALHO SELEME (INTERESSADO)
DEBORA POETA WEYH FELDENS (ADVOGADO)
RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO (ADVOGADO)
MARIO AZAMBUJA NETO (ADVOGADO)
LUCIANO FELDENS (ADVOGADO)
RODRIGO JACOB CAVAGNARI (ADVOGADO)
THIAGO TIBINKA NEUWERT (ADVOGADO)
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920374
31/07/2024
09:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.591

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600170-29.2021.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO
ADVOGADO: ELISA FERNANDES BLASI - OAB/PR77762
ADVOGADO: NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - OAB/PR41301
ADVOGADO: IGOR ARTHUR RAYZEL - OAB/
ADVOGADO: BENO FRAGA BRANDAO - OAB/PR20920
RECORRENTE: JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR
ADVOGADO: SAULO SARTI - OAB/RS61799
ADVOGADO: AMIR JOSE FINOCCHIARO SARTI - OAB/RS6509
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR25777
RECORRENTE: LEONARDO GUERRA
ADVOGADO: RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES - OAB/PR36897
RECORRENTE: RUY SERGIO GIUBLIN
ADVOGADO: SAULO SARTI - OAB/RS61799
ADVOGADO: AMIR JOSE FINOCCHIARO SARTI - OAB/RS6509
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR25777
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANA
ADVOGADO: LUCIANO ROCHA WOISKI - OAB/PR6475
TERCEIRO INTERESSADO: SR/PF/PR
TERCEIRO INTERESSADO: CARLOS ALBERTO RICHA
TERCEIRO INTERESSADO: ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS
ABCR
ADVOGADO: MICHEL CAROLINO NAMIUTI - OAB/SP509524
ADVOGADO: MATHEUS VERAS MATTAR - OAB/SP491941
ADVOGADO: LAURA AITH BALTHAZAR - OAB/SP498795
ADVOGADO: VICTOR CAMPOS FANTI - OAB/SP455245
ADVOGADO: GIOVANNA ALVES GOES - OAB/SP470793
ADVOGADO: LUCAS MATOS DE LIMA - OAB/SP449707
ADVOGADO: ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - OAB/PR64295
ADVOGADO: PAULA RITZMANN TORRES - OAB/SP433561
ADVOGADO: LEONARDO DE ALMEIDA MAXIMO - OAB/SP230231
ADVOGADO: BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - OAB/SP418891
ADVOGADO: MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - OAB/SP415771
ADVOGADO: HELIO PEIXOTO JUNIOR - OAB/SP374677
ADVOGADO: JESSICA DIEDO SCARTEZINI - OAB/SP351175
ADVOGADO: ROGERIO NEMETI - OAB/SP208529
Num. 43920374 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

ADVOGADO: SERGIO SALGADO IVAHY BADARO - OAB/SP124529
ADVOGADO: JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARO - OAB/SP246707
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO - OAB/SP124445
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: SANDRO ANTONIO DE LIMA
ADVOGADO: DANIEL TAVARES DA SILVA - OAB/SP415820
ADVOGADO: SERGIO LOPES GUIMARAES DE CARVALHO BESSA - OAB/SP391450
ADVOGADO: RAPHAEL DEBES CHAN SPINOLA COSTA - OAB/SP357686
ADVOGADO: FERNANDA HADDAD DE ALMEIDA CARNEIRO - OAB/SP246202
ADVOGADO: GUSTAVO NEVES FORTE - OAB/SP235557
ADVOGADO: FREDERICO CRISSIUMA DE FIGUEIREDO - OAB/SP182310
ADVOGADO: FERNANDO OSCAR CASTELO BRANCO - OAB/SP118357
ADVOGADO: TALES OSCAR CASTELO BRANCO - OAB/SP15318
TERCEIRO INTERESSADO: ANTONIO JOSE MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ
ADVOGADO: RAFAEL TUCHERMAN - OAB/SP206184
ADVOGADO: LUIZA MOREIRA PEREGRINO FERREIRA - OAB/SP313473
ADVOGADO: GABRIEL HOLTZ ROCHA DE LIMA - OAB/SP361440
ADVOGADO: DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI - OAB/SP131054
TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
ADVOGADO: RAFAEL TUCHERMAN - OAB/SP206184
ADVOGADO: LUIZA MOREIRA PEREGRINO FERREIRA - OAB/SP313473
ADVOGADO: GABRIEL HOLTZ ROCHA DE LIMA - OAB/SP361440
ADVOGADO: DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI - OAB/SP131054
TERCEIRO INTERESSADO: GUSTAVO MUSSNICH
ADVOGADO: GABRIEL PIRES VIEGAS - OAB/SP421425
ADVOGADO: BRENDA BORGES DIAS - OAB/SP400172
ADVOGADO: MARCO ANTONIO CHIES MARTINS - OAB/SP384563
ADVOGADO: GABRIEL HOLTZ ROCHA DE LIMA - OAB/SP361440
ADVOGADO: LUIZA MOREIRA PEREGRINO FERREIRA - OAB/SP313473
ADVOGADO: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO - OAB/SP286469
ADVOGADO: PAULA SION DE SOUZA NAVES - OAB/SP169064
ADVOGADO: DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI - OAB/SP131054
TERCEIRO INTERESSADO: CARLO ALBERTO BOTTARELLI
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - OAB/PR72313
ADVOGADO: FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS PACE - OAB/PR73305
ADVOGADO: BRUNO MALINOWSKI CORREIA - OAB/PR63705
ADVOGADO: GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - OAB/PR50605
ADVOGADO: LUIS OTAVIO SALES DA SILVA JUNIOR - OAB/PR45531
ADVOGADO: GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - OAB/PR40675
ADVOGADO: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - OAB/PR35220
INTERESSADO: MARCELO STACHOW MACHADO DA SILVA
ADVOGADO: DEBORA POETA WEYH FELDENS - OAB/RS62866
ADVOGADO: RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO - OAB/RS115151
ADVOGADO: MARIO AZAMBUJA NETO - OAB/RS77001
ADVOGADO: LUCIANO FELDENS - OAB/RS75825
ADVOGADO: RODRIGO JACOB CAVAGNARI - OAB/PR90081
ADVOGADO: THIAGO TIBINKA NEUWERT - OAB/PR61638
ADVOGADO: EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR38716
INTERESSADO: JACKSON LUIZ RAMALHO SELEME
ADVOGADO: DEBORA POETA WEYH FELDENS - OAB/RS62866
ADVOGADO: RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO - OAB/RS115151
ADVOGADO: MARIO AZAMBUJA NETO - OAB/RS77001
ADVOGADO: LUCIANO FELDENS - OAB/RS75825
Num. 43920374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

ADVOGADO: RODRIGO JACOB CAVAGNARI - OAB/PR90081
ADVOGADO: THIAGO TIBINKA NEUWERT - OAB/PR61638
ADVOGADO: EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR38716

RECURSO CRIMINAL. DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE ATOS
D E C I S Ó R I O S .
D E C I S Ã O
I N T E R L O C U T Ó R I A . R E C U R S O
INOMINADO. ART. 265 DO CÓDIGO
E L E I T O R A L . N Ã O C A B I M E N T O .
IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO.
HOMOLOGAÇÃO, EM OUTRA ESFERA,
DE ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA
SOBRE OS MESMOS FATOS. AUSÊNCIA
DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O
MÉRITO DA CAUSA. OPERAÇÃO
INTEGRAÇÃO. NULIDADE. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. ANÁLISE QUE
DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
RECORRIDA QUE PRECEDE A DECISÃO
ANULATÓRIA, PROFERIDA NO ÂMBITO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
N E C E S S I D A D E
D E
N O V O
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL.
P R I N C Í P I O D O J U I Z N A T U R A L .
S U P R E S S Ã O D E I N S T Â N C I A .
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Não se conhece de recurso criminal
interposto contra decisões judiciais fora
das hipóteses previstas no art. 362 do
Código Eleitoral e no Código de
P r o c e s s o P e n a l , d e a p l i c a ç ã o
subsidiária.

2. A homologação do acordo de
colaboração premiada pelo Magistrado
não implica seu impedimento para o
processo e julgamento da ação penal
ajuizada contra os prejudicados pelas
d e c l a r a ç õ e s p r e s t a d a s p e l o s
colaboradores, não sendo cabível
interpretação extensiva do artigo 252 do
CPP. Precedentes.

3. A orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que "[a] ação de Habeas
Corpus constitui remédio processual
Num. 43920374 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

inadequado quando ajuizada com
objetivo (a) de promover a análise da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do
conjunto probatório regularmente
p r o d u z i d o , ( c ) d e p r o v o c a r a
reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos
instrutórios coligidos no processo penal
de conhecimento". (HC 232036 AgR,
Relator Min. Cristiano Zanin, Primeira
Turma, j. 09-10-2023).

4. Inexiste ilegalidade, a justificar a
concessão de habeas corpus, na decisão
judicial devidamente fundamentada,
tomada em circunstâncias fáticas que
antecedem a declaração de nulidade de
provas relativas à Operação Criminal na
qual inserido o caso concreto.

5. Configura supressão de instância o
pronunciamento da Corte recursal
acerca de matéria superveniente à
decisão interlocutória recorrida sobre a
qual não se tenha oportunizado ao juízo
natural seu conhecimento e análise.

6. Conforme decisão do Supremo
Tribunal Federal na Reclamação
32.081/PR, incumbe “ao Juízo Eleitoral
decidir a extensão e amplitude da
nulidade dos atos praticados pelo Juízo
incompetente”.

7. O exame a respeito do contágio de
provas, bem como sobre a necessidade
de se arquivar inquéritos ou ações
judiciais, no âmbito de Operação
Criminal anulada por decisão do
Supremo Tribunal Federal, deve ser
realizado pelo juízo natural do feito,
consideradas as balizas fixadas na
decisão da Suprema Corte e as
peculiaridades do caso concreto, o que
não implica em descumprimento da
decisão do STF por parte deste Regional.
Precedente do TRE/PR.

8. Não há se falar em violação à garantia
da razoável duração do processo
quando o caso concreto envolve uma
miríade de réus, divergências de
decisões da Suprema Corte com relação
Num. 43920374 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

à fixação da competência jurisdicional e
infinidade de incidentes processuais.

9. Recurso não conhecido, com
cassação do efeito suspensivo
anteriormente concedido, a fim de
possibilitar que o juiz natural proceda à
análise da extensão e dos impactos da
decisão proferida na Reclamação
32.081/PR no caso concreto.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, e, por maioria, não concedeu, de
ofício, o habeas corpus, nos termos do voto da Redatora Designada.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos eleitorais interpostos por CARLOS ROBERTO NUNES
LOBATO, JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR, LEONARDO GUERRA e RUY SERGIO
GIUBLIN em face da decisão do juízo da 002ª Zona Eleitoral que ratificou todos os atos
processuais decisórios e as provas decorrentes, seja das cautelares, seja da ação penal
principal, em especial o recebimento da denúncia da ação penal 0600170-
29.2021.6.16.002 (oriunda da 23ª Vara Federal 5003165-06.2019.4.04.7000).

Por decisão, os recursos foram recebidos com efeito suspensivo e foram
mantidos os sigilos sobre os documentos assim anotados desde a origem (id. 43836444).

Sandro Antônio de Lima peticionou habilitação (id. 43837735) e
posteriormente o trancamento do processo ou, subsidiariamente, a imediata baixa ao
juízo de primeiro grau (id. 43850066).

Leonardo Guerra manifestou-se pelo cabimento do recurso (id. 43839154) e
pugnou pelo imediato trancamento da ação penal (id. 43841328).

Juntou-se aos autos o Ofício nº 3661/2024, oriundo do Supremo Tribunal
Federal, que encaminhou cópia de decisão proferida na Pet. nº 12.255, bem como os
Num. 43920374 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Ofícios nº 3808/2024, 3953/2024, 3644/2024 e 3645/2024, todos originários do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando decisões nas Pet. nº 12.259, 12.270, 12.254 e 12.255,
respectivamente (ids. 43839353 e ss.).

Carlos Roberto Nunes Lobato manifestou-se quanto ao cabimento do recurso
e pugnando pelo imediato cumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal (id.
43839983).

Juntaram-se os Ofícios Eletrônicos nº 4152/2024, 4396/2024 e 4434/2024
do Supremo Tribunal Federal, que encaminharam cópias das decisões proferidas nas
Pet. nº 12.271, 12.306 e 12.258, respectivamente (id. 43841139 e ss.).

José Julião Terbai Junior e Ruy Sérgio Giublin manifestaram-se pela
concessão de habeas corpus de ofício, pelo cabimento do recurso e, por fim, pelo
provimento do recurso (id. 43841240).

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Luiz Fernando Wolff de
Carvalho e Gustavo Müssnich requereram a habilitação nos autos (id. 43841254) e,
posteriormente, o trancamento do processo (id. 43848950).

ABCR - Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, requereu sua
habilitação como parte interessada (id. 43841304).

Por despacho, determinou-se a habilitação de todos os peticionantes e seus
causídicos (id. 43843070).

Juntaram-se os Ofícios Eletrônicos nº 4977/2024, 5260/2024 e 5815/2024,
oriundos do Supremo Tribunal Federal, pelos quais encaminhadas decisões proferidas
nos autos das Pet. nº 12.331, 12.290 e 12.389, respectivamente (id. 43847506).

Carlos Alberto Bottarelli peticionou habilitação e acesso aos autos (id.
43849293), bem como o trancamento da ação penal (id. 43854709).

Por despacho, foi concedido acesso ao peticionante Carlos (id. 43851749).

Por fim, Carlos Roberto Nunes Lobato manifestou-se requerendo o
cumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal (id. 43855476).

Luiz Fernando Wolff e outros reiteraram o pedido de trancamento da ação
penal com fundamento na decisão do Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela conversão do
julgamento em diligência a fim de que os pleitos de trancamento da ação penal sejam
apreciados pelo juízo de primeiro grau. (id. 43854391).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43920374 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Por questão de brevidade, adoto o relatório proposto pelo e. Relator. Acompanho
Sua Excelência em sua conclusão quanto ao não conhecimento dos recursos manejados, ante a
falta de previsão legal para seu cabimento.
Dele divirjo, contudo, com a devida venda, quanto à concessão de habeas corpus
de ofício para trancar ação penal, já que a medida tropeça, a meu ver, em algumas
impossibilidades jurídicas, tais como:
a) trancar a ação penal em virtude da suposta ausência de provas, o que não
permite a via estreita do habeas corpus;
b) em decisão que obrigatoriamente passa por escrutinar e julgar a suficiência de
justa causa para a ação penal, sem que da integralidade do conjunto da prova se tenha, aqui,
tomado conhecimento - vale dizer, sem o conhecimento da prova remanescente, regularmente
produzida;
c) mediante o reconhecimento de circunstância superveniente ao manejo do
presente recurso (decisão do Min. Dias Tofolli);
d) e que portanto não foi submetida ao contraditório, pois o dominus litis
(Ministério Público Eleitoral de primeiro grau) teria o direito de apontar eventuais provas
regularmente produzidas;
e) circunstância esta que, por superveniente, nunca foi apreciada pela magistrada
de primeiro grau, com evidente supressão de instância e inexistência do direito de revisional pelo
TRE/PR - não há inclusive ato coator;
f) e sem que, como pano de fundo, se cogite de manifesta ilegalidade, teratologia
ou abuso de poder.
Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à concessão de
habeas corpus de ofício e em relação a ela apresento divergência.

I - Sigilo Processual

Antes de adentrar ao mérito do processo, incumbe suscitar questão de ordem à
esta Corte quanto à manutenção do sigilo processual no julgamento do presente recurso.
Consoante se extrai da decisão do e. Relator de id. 43856528, houve expressa
análise quanto ao levantamento do sigilo neste processo. Veja-se:

Num. 43920374 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

(...) Compulsando os autos, verifica-se que, desde o início de sua tramitação,
ainda na Justiça Federal, houve a imposição fundamentada de sigilo sobre
determinados documentos, conforme se verifica da decisão de id. 43832389, seja
para proteção de dados pessoais como no interesse da continuidade de outras
linhas de investigação.
Quando os autos aportaram na justiça eleitoral, o Ministério Público pugnou pelo
levantamento integral do segredo de justiça por considerar que "deixou de ser útil
à investigação e à Justiça e não atende o interesse público à informação". O juízo
de primeiro grau determinou a manutenção do segredo em razão da quantidade
de documentos e face à ausência de especificação quanto aos documentos que
deveriam permanecer em sigilo.
Em nova manifestação naqueles autos, o parquet pleiteou a manutenção de sigilo
apenas sobre documentos "que são impossíveis de cindir entre as informações
que fazem parte do contexto criminoso descrito na denúncia e as que dizem
respeito a intimidade dos denunciados, englobando as informações referentes
aos RIFs, aos extratos bancários detalhados, às informações fiscais (com
declarações completas) e algumas informações telemáticas", bem como arrolou
os respectivos ids. sobre os quais deveria remanescer o sigilo.
Esse pedido não foi apreciado pelo juízo da 002ª Zona Eleitoral na decisão ora
impugnada nas razões recursais; todavia, a concatenação dos elementos
descritos demonstra que não remanesce o interesse do sigilo para
viabilização da continuidade das investigações nos autos de ação penal
mencionados, mas tão somente sobre as informações e documentos de
cunho pessoal e protegidos por leis diversas, a exemplo do sigilo fiscal e
bancário.
Diante do exposto, considerando que nos documentos id. 43833373 a 43833394,
43831720, 43831721, 43831556, 43831116, 43831116 a 43831119, 43831128 e
43831129, há tão somente documentos relacionados à investigação, determino o
levantamento do sigilo.
Outrossim, mantenha-se o sigilo sobre os documentos id. 43831724, 43831728,
43831735 ao 43831745, 43831749, 43831701 a 43831704, 43831706, 43831456
a 43831458, 43831468, 43831473, 43831475, 43831310, 43831311, 43831315 a
43831317, 43831339, 43831346, 43831348 a 43831350, 43831356 a 43831364,
43831375, 43831376, 43831388 a 43831392, 43831399 a 43831401, 43831245,
43831270, 43831278 a 43831280, 43831287, 43831299 a 43831303, 43831305 a
43831307, 43831154 a 43831164, 43831170, 43831171, 43831194, 43831197,
43831014 , 43831024, 43831025, 43831027, 43831062, 43831077, 43831079 a
43831086, 43830906, 43830907, 43830945 a 43830947, 43830957, 43830958,
43830985 a 43830988, 43830809, 43830861, 43830863 a 43830865, 43830871,
43830871 a 43830873, 43830884, 43830886 e 43830896, em razão de se
enquadrarem nas hipóteses de sigilo bancário, fiscal e de dados pessoais de
terceiros. [grifou-se]

Dessa forma, verifica-se que, embora mantido sigilo sobre documentos
Num. 43920374 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

específicos, dada a existência de informações pessoais ou protegidas por lei, foi ponderada pelo
e. Relator a necessidade de levantamento da restrição referente ao processo como um todo, o
que não foi cumprido pela Secretaria (vide id. 43862772).
Por tal motivo, entendo que a continuidade do julgamento destes autos deva
ser pública, sem restrição na transmissão por meio das plataformas eletrônicas disponibilizadas
ou quanto à permanência de qualquer pessoa na galeria da sala de sessões deste Tribunal,
reforçando a necessidade de que, tão logo finalizada a sessão, seja o sigilo processual
imediatamente levantado dos autos pela Secretaria Judiciária.

II - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DESTA MAGISTRADA

Não há que se cogitar de impedimento para atuar no caso, vez que:
a) indevidamente aparelhado;
b) arguido intempestivamente (nulidade de algibeira);
c) arguido por pessoa não integrante da relação processual, portanto ilegítima
para tal;
d) baseado em fundamento legal inaplicável ao caso;
e) contendo narrativa frágil, vez que jamais ocorreu direcionamento de
distribuição ou qualquer decisão a respeito de competência, tendo sido expressamente excluídos
da homologação quaisquer fatos não abrangidos pela Justiça Federal;
f) a homologação apenas analisou aspectos formais, jamais fazendo qualquer
análise de teor probatório ou juízo de valor a respeito de fatos;
g) homologação de acordo de colaboração não gera impedimento para as ações
penais subsequentes (STJ, HC n. 221.231/PR; TSE Recurso Especial Eleitoral n. 27983);
h) O TRE/PR já decidiu pela inexistência de impedimento derivado de atuação
desta magistrada como desembargadora do TRF4, não estando a hipótese subsumida ao art.
252, III, CPP.

Por meio da petição de id. 43884625, apresentada após o início do julgamento e
do meu pedido de vista, o terceiro interessado, Antonio José Monteiro da Fonseca Queiroz, alega
que esta magistrada, na qualidade de desembargadora federal, homologou a delação premiada
firmada entre o Ministério Público Federal e Nelson Leal Junior, em 01/06/2018, o que poderia
Num. 43920374 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

implicar em seu impedimento - no âmbito deste acordo o colaborador prestou depoimentos
narrando possíveis crimes eleitorais conexos aos demais ilícitos investigados na Operação
Integração.

Intimado, o peticionante apresentou nova manifestação (id. 43888167), afirmando
que não veiculou exceção de impedimento, mas apenas pretendeu rememorar o fato, pois
ocorrido em junho de 2018, que poderia implicar na incidência do disposto no art. 252, III, do
Código de Processo Penal, que assim prevê:

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de
direito, sobre a questão;

Sabe-se que impedimento ou suspeição é matéria que deve ser alegada em
primeira oportunidade, pena de constituir "nulidade de algibeira" - a parte aguarda o provimento
judicial emanado do juiz natural e o aceita se favorável, guardando uma "carta na manga", o
pedido de afastamento do juiz, para o caso de insucesso.
Por isso a postulação seria flagrantemente intempestiva (art. 112 do Código de
Processo Penal; art. 21, d, e 109, par. 3, do Regimento Interno desta Corte, Resolução 792/2017,
destacando-se que:

"A suspeição ou o impedimento dos demais Juízes poderão ser arguidos até o
início do julgamento".

Consoante se verifica dos autos, o julgamento do presente recurso teve início no
dia 10/06/2024 (id. 43883636), sendo que a apresentação da petição somente foi protocolada em
12/06/2024 (id. 43884625). Saliento, ainda, que a composição desta Corte era de conhecimento
tanto dos recorrentes quanto dos terceiros interessados desde a interposição do recurso, pelo
menos.
Em segundo lugar, é importante ressaltar que o suscitante não integra o rol de
recorrentes no presente caso, mas foi admitido como terceiro interessado em razão do
reconhecimento, por decisão monocrática do e. Relator, de seu interesse jurídico no resultado do
processo (id. 43843070), de modo que sua legitimidade para eventual arguição também é
questionável.
Como ao réu não é dado escolher seu juiz - o que obteria se fossem amplas e
Num. 43920374 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

criativas as possibilidades de banir seu magistrado natural do processo -são reiteradas as
decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as hipóteses de impedimento elencadas
no artigo 252 do Código de Processo Penal são taxativas e não admitem interpretação extensiva.
(HC 178.786-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2020; HC 71.448/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJe 04.12.2009; STF, RHC 179272 AgR, Relator(a): ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG
24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021; STF, ARE 813030 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 09-09-2016, DJe-208 DIVULG 28-09-2016 PUBLIC 29-09-2016; STF,
HC 68784, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 01-10-1991, DJ 26-03-
1993 PP-05003 EMENT VOL-01697-03 PP-00456; STF, HC 120017, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 27-05-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 07-08-
2014 PUBLIC 08-08-2014).
Por óbvio, a norma insculpida no inciso III do art. 252 do Código de Processo
Penal, mencionada pelo peticionante, visa a garantir a observância efetiva ao duplo grau de
jurisdição, vedando que um mesmo magistrado atue, em um mesmo processo, em diferentes
instâncias. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que "as causas de
impedimento (...) de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de
Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa. O disposto no art.
252, III, do CPP aplica-se somente aos casos em que o juiz atuou no feito em
outro grau de jurisdição como forma de evitar ofensa ao princípio do duplo
grau. Não há impedimento quando o magistrado exerce, na mesma instância,
jurisdição criminal após ter atuado em processo administrativo disciplinar". (REsp
1177612/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 17/10/2011).
(STJ, HC n. 324.206/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015 - destaques acrescentados)

No caso concreto sob análise, o suposto impedimento desta magistrada
decorreria do fato de ter, no exercício de sua jurisdição enquanto Relatora sorteada nos autos da
Petição 5019872-34.2018.4.04.0000/RS, da 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
homologado acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público Federal e Nelson Leal
Junior (id. 43884626).

Conforme consta da referida decisão monocrática juntada no id. 43884626:

Num. 43920374 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Envolvendo os relatos do colaborador autoridades com foro por prerrogativa de
função, é desta Corte a competência para homologação dos acordos por ele
firmados, na forma do art. 14 do Regimento Interno, estando afetas à 4ª Seção as
ações penais que envolvem autoridades com prerrogativa de foro.

Antes da alteração promovida pela Lei 13.964/2019, o texto então vigente em
2018 - data de prolação da referida decisão monocrática - do § 7º do art. 4º da Lei 12.850/2013,
assim dispunha:

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º , o respectivo termo, acompanhado das
declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz
para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e
voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na
presença de seu defensor.

Dessa forma, verifica-se, da simples leitura do fundamento da decisão por mim
proferida naqueles autos, que me limitei, conforme determinava a lei, à análise da conformidade
formal do acordo firmado entre as partes à legislação aplicável, fazendo consignar:

No que se refere à regularidade e à legalidade do acordo celebrado, mais
especificamente quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas, vale lembrar que
ao Poder Judiciário cabe apenas o juízo de compatibilidade entre a avença
pactuada entre as partes com o sistema normativo vigente, conforme
decidido na PET 5.952/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (STF, PET
7265/DF). Ou seja, sem emitir qualquer juízo de valor, limitando-se a
verificar a regularidade do negócio jurídico e conferir-lhe eficácia:

'(...) o âmbito da cognição judicial na decisão que homologa o acordo de
colaboração premiada é limitado ao juízo a respeito da higidez jurídica
desse ato original. Não cabe ao Judiciário, nesse momento, examinar
aspectos relacionados à conveniência ou à oportunidade do acordo
celebrado ou as condições nele estabelecidas, muito menos investigar ou
atestar a veracidade ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados
pelo colaborador ou das informações trazidas a respeito de delitos por ele
revelados. É evidente, assim, que a homologação judicial do acordo não
pressupõe e não contém, nem pode conter, juízo algum sobre a verdade dos
fatos confessados ou delatados, ou mesmo sobre o grau de confiabilidade
atribuível às declarações do colaborador, declarações essas às quais,
isoladamente consideradas, a própria lei atribuiu escassa confiança e
limitado valor probatório ('Nenhuma sentença condenatória será proferida
Num. 43920374 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador', diz o § 16
do art. 4º da Lei 12.850/2013)' (STF, HC 127483/PR, Ministro Teori Zavaski).

Portanto, não se pretende discutir o instrumento de colaboração premiada,
forma de coleta de elementos informativos para apuração de fatos jurídicos
, buscando-se a preservação dos incentivos nele alinhados - o incentivo à
colaboração premiada ocorre no instante em que se oferece ao corréu a não
agressão à sua liberdade, ou em alguns casos, a diminuição de sua pena, e
exige-se que este colabore com as autoridades judiciárias apresentando
efetividade na investigação e no processo, dando informações de fundamental
importância para solução de um caso criminal (DA FONSECA, Pedro Henrique
Carneiro. Delação premiada, DEJURE, Revista Jurídica do Ministério Público de
Minas Gerais, fls. 247-ss). [grifou-se]

Ainda, no exercício das atribuições inerentes à Relatoria do caso,
especificamente quanto ao controle de legalidade dos termos acordados, fiz constar
expressamente duas ressalvas, sendo, a primeira, quanto à previsão de que a competência para
execução do acordo seria do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por entender que a questão "
refoge ao alvedrio das partes e que não pode vincular a jurisdição penal". A segunda ressalva
dizia respeito a cláusula que ultrapassava os limites da jurisdição da Justiça Federal -
fazendo constar que a homologação do acordo valeria única e tão somente para fatos
abrangidos na competência federal.
Inocorreu, consoante se vê do inteiro teor da decisão juntada no id. 43884626,
qualquer menção à eventual conflito de competência entre a jurisdição comum e a especializada,
existindo tão somente a determinação de remessa de anexos relativos a pessoas sem foro por
prerrogativa de função à primeira instância, em estrita observância às decisões proferidas na QO-
APn 937 e HC 89.056, ambas do Supremo Tribunal Federal.
A questão relativa à competência para julgamento dos casos envolvendo
operações deflagradas no âmbito da chamada Força Tarefa da Lava Jato foi objeto de recursos -
como prevê a legislação processual - que culminaram em decisão da Suprema Corte somente no
quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435, cujo julgamento se deu em 14/03/2019.
Sem a pretensão de repristinar aqui todo o debate acerca do histórico de
decisões relativas à competência para o julgamento de crimes comuns conexos, é importante
apenas salientar que, ao tempo da prolação da decisão referida pelo suscitante, inexistia, no
acordo de colaboração premiada que se homologava, qualquer questionamento relativo a essa
matéria, por qualquer das partes.
Por fim, é firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que não configura
Num. 43920374 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

a hipótese de impedimento prevista no art. 252, III, do Código de Processo Penal a prolação de
decisão por magistrado, na fase pré-processual, que homologa acordo de colaboração entre as
partes:

3. Nesse diapasão: a) não é possível interpretar-se extensivamente os seus
incisos I e II de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual
desempenha funções equivalentes ao de um delegado de polícia ou membro do
Ministério Público ( HC 92893, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2008, DJe de 11/12/2008); b) não se pode
ampliar o sentido do inciso III de modo a entender que o juiz que atua em
fase pré-processual ou em sede de procedimento de delação premiada em
ação conexa desempenha funções em outra instância (o desempenhar
funções em outra instância é entendido aqui como a atuação do mesmo
magistrado, em uma mesma ação penal, em diversos graus de jurisdição) -
HC 97553, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
16/06/2010, DJe de 09/09/2010.
4. Na hipótese vertente, não houve exteriorização de qualquer juízo de valor
acerca dos fatos ou das questões de direito emergentes na fase preliminar
que impeça o Juiz oficiante de atuar com imparcialidade no curso da ação
penal. O acórdão impugnado considerou que a participação do magistrado
restringiu-se à homologação do acordo de delação premiada e a sentença
consignou que os depoimentos dos delatores não haviam sido
isoladamente considerados para embasar a condenação.
5. Em resumo, a homologação do acordo de colaboração premiada pelo
Magistrado não implica seu impedimento para o processo e julgamento da
ação penal ajuizada contra os prejudicados pelas declarações prestadas
pelos colaboradores, não sendo cabível interpretação extensiva do artigo
252 do CPP. Precedentes.
(STJ, HC n. 221.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017 - destaques acrescentados)

O fato de um dos juízes integrantes do TRE/MS ter homologado, em sua
atuação na Justiça comum, termo de colaboração premiada que veio a ser
utilizado na ação de investigação judicial ora em exame não tem o condão
de ensejar o seu impedimento com base no art. 252, III, do Código de
Processo Penal, cuja norma apenas se refere àquele que tenha atuado como
magistrado no mesmo processo.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº27983, Acórdão, Min.
Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/03/2020 -
destaques acrescentados)

Num. 43920374 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Por todo o exposto, não vislumbro que o fato trazido por Antonio José Monteiro
da Fonseca Queiroz, se amolde a nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 252 do
Código de Processo Penal, não havendo se falar em impedimento desta magistrada para o
julgamento do feito.

III - Contexto processual e decisão atacada
Os argumentos trazidos pelas partes referem-se ora à decisão do Supremo
Tribunal Federal na Reclamação 32.081/PR, do Min. Gilmar Mendes; ora à decisão na Petição
11.438/DF, do Min. Dias Tofolli.
A presente ação penal refere-se a fatos investigados na segunda fase da
denominada "Operação Integração".
A primeira fase da referida operação, que focou nas condutas do chamado
"núcleo político", tramitou perante a 13ª Vara Federal (depois 23a Vara Federal), resultando no
oferecimento de denúncia contra diversos investigados, dentre os quais o ex-Governador Carlos
Alberto Richa.
Eram diversos os processos relacionados à operação: Pedido de Busca e
Apreensão nº 5052288-41.2017.4.04.7000 (atualmente 0600231-84.2021.6.16.0002) e
Homologação de Acordo de Colaboração Premiada nº 5027905-62.2018.4.04.7000 (atualmente
0600264-74.2021.6.16.0002), Homologação de Acordo de Colaboração Premiada nº 5033900-
56.2018.4.04.7000 (atualmente 0600269-96.2021.6.16.0002), Pedido de Busca e Apreensão e
Prisões nº 5036128-04.2018.4.04.7000 (atualmente 0600243-98.2021.6.16.0002), Pedido de
Prisão Preventiva nº 5000726-22.2019.4.04.7000 (atualmente 0600241-31.2021.6.16.0002) e
Homologação de Acordo de Colaboração Premiada nº 5024696-80.2021.4.04.7000 (atualmente
0600273-36.2021.6.16.0002).
A denúncia foi apresentada perante a 23ª Vara Federal em janeiro de 2021, e
parcialmente recebida por aquele juízo. Apresentadas as defesas, foi proferida nova decisão,
mantendo o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução e julgamento.
Antes que a referida audiência fosse realizada sobreveio a decisão proferida pelo
Min. Gilmar Mendes na Reclamação nº 32.081/PR, por meio da qual, dentre outras medidas, foi
concedido habeas corpus de ofício, para o fim de, reconhecendo a competência da Justiça
Eleitoral para a apuração dos crimes, conexos com crimes eleitorais, determinar a remessa dos
autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

Portanto, a questão que se coloca neste e em outros casos é se há a existência
de indícios da prática de crimes eleitorais, uma vez que tais elementos devem
Num. 43920374 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

ensejar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, em observância à jurisprudência
do STF e à garantia fundamental do juiz natural.
No caso em análise, há diversos elementos de prova - depoimentos e provas
materiais - que apontam para a existência de indícios de crimes de caixa dois
(art. 350 do Código Eleitoral) desde o início das investigações, de modo que se
trata de mais um caso de manipulação indevida das regras de competência.
(...)
Esses importantes indícios da prática de crimes eleitorais também constam da
denúncia oferecida na segunda fase da operação Integração (Integração 2). Ao
tratar do destino dos recursos ilicitamente obtidos, o MPF/PR se utiliza das
imputações do colaborador premiado NELSON LEAL, que explicita que parte
significativa dessas vantagens indevidas eram destinadas a campanhas
eleitorais.
(...)
Destarte, diante dos inúmeros indícios da prática de crimes de falsidade
ideológica eleitoral que foram seletivamente ignorados pelos órgãos de
persecução e pelo Juízo Federal para fins de manipulação da competência,
concluo pela ocorrência de situação de flagrante ilegalidade e de teratologia que
possibilita a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º,
do CPP.
Por tais motivos, proponho a concessão da ordem ex officio, com a remessa
de todos os autos relativos à denominada operação Integração e seus
desdobramentos (Integração 1, Integração 2, medidas cautelares e ações
vinculadas) para a Justiça Eleitoral.
Registro ainda que caberá ao Juízo Eleitoral decidir a extensão e amplitude
da nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente, de modo que
deixo de acolher, por ora, a alegação de nulidade formulada pelos
requerentes.

Saliente-se que já havia decisão anterior da Suprema Corte fixando a
competência da Justiça Federal para o caso, prolatada pelo Min. Alexandre de Moraes na
Reclamação 44.849, e que estava sendo devidamente cumprida - o que gerou impasse
processual sobre qual das duas decisões opostas cumprir, vez que prolatada por ministros com
igual poder, sem qualquer espécie de hierarquia entre eles, ausente poder revisional / recursal de
um relativamente ao outro.
Em cumprimento à referida decisão, o Juízo da 23ª Vara Federal remeteu a este
Tribunal todos os feitos relativos à Operação Integração, os quais foram distribuídos à 2ª Zona
Eleitoral em outubro de 2021.
Ultrapassadas as dificuldades técnicas encontradas em razão da falta de
interoperabilidade dos sistemas da Justiça Eleitoral e da Justiça Federal, a marcha processual foi
retomada em dezembro de 2021, quando a magistrada passou a analisar pedidos incidentais de
habilitação e desbloqueio de bens.
Em julho de 2022, o Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação,
requerendo que os atos decisórios proferidos no âmbito da Justiça Federal fossem
Num. 43920374 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

ratificados pelo juízo eleitoral, bem como requerendo que o feito fosse acautelado no sistema
por 90 dias, a fim de possibilitar a conclusão das diligências que estavam sendo realizadas para
verificar a ocorrência, ou não, de crimes eleitorais.
Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a magistrada
oportunizou aos 23 réus que se manifestassem acerca dos requerimentos formulados pelo
Ministério Público Eleitoral.
Enquanto alguns dos réus apresentaram suas manifestações no prazo
assinalado, outros requereram a devolução do prazo, questionando a forma de intimação do
despacho, que concedia prazo sucessivo, primeiro os réus colaboradores e depois os demais
réus.
A fim de evitar futuras alegações de nulidade, foi determinada nova intimação
para que os réus, querendo, se pronunciassem acerca da manifestação ministerial.
Nas manifestações apresentadas entre julho e outubro de 2022, os réus, de
modo geral, insurgiram-se quanto ao requerimento de ratificação dos atos decisórios. Os
argumentos apresentados dividiram-se entre a inaplicabilidade da teoria do juízo aparente e a
alegação de que em uma das extensões da decisão da Reclamação nº 32.081/PR, o Min. Gilmar
Mendes, por decisão monocrática, teria reconhecido a nulidade de todos os atos decisórios e que
a análise do pedido de ratificação pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral consistiria descumprimento
daquela decisão.
Diante das manifestações, foi oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral,
que, em virtude de declaração de suspeição do promotor que à época funcionava perante a 2ª
Zona Eleitoral e a necessidade de designação de outras promotoras para atuarem no feito,
apresentou nova manifestação em agosto de 2023, reiterando o pedido de ratificação dos atos
decisórios.
A magistrada proferiu, em 24/11/2023, a decisão que foi objeto dos recursos
criminais ora sob análise, ratificando "todos os atos processuais decisórios e as provas
decorrentes, seja das cautelares, seja da ação penal principal, em especial o recebimento da
denúncia da ação penal 0600170-29.2021.6.16.002 (oriunda da 23ª Vara Federal 5003165-
06.2019.4.04.7000)" por considerar que "o processo (...) é legal e legítimo, inexistindo até o
momento qualquer vício ou nulidade capaz de contaminar e invalidar o procedimento até então
adotado".
Interpostos recursos eleitorais e apresentadas contrarrazões, os autos foram
remetidos a esta Corte em 23/02/2024, com a ressalva da magistrada no sentido de que "[a]caso
não seja concedido o efeito suspensivo, retornem os autos para a continuidade da instrução".
Em decisão proferida em 08/03/2024, o e. Relator concedeu efeito suspensivo
Num. 43920374 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

aos recursos interpostos, sob o fundamento, dentre outros, de que "aportou neste gabinete o
ofício eletrônico nº 3661/2024, oriundo do Supremo Tribunal Federal, encaminhando decisão
proferida pelo Min. Dias Toffoli, relator nos autos da Petição nº 12.255, pela qual estendeu os
efeitos da decisão proferida na Pet. 11.438, para 'declarar a nulidade absoluta de todos os atos
praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à
Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz
Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba,
ainda que na fase pré-processual'".

IV - Descabimento de habeas corpus

Sabe-se que o habeas corpus é reservado, na letra constitucional, aos casos em
que "alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" (Art. 5º, LXVIII), inadmissível seja nessa via
perpetrada analise probatória, como pacífico na jurisprudência:

A ação de "habeas corpus" constitui remédio processual inadequado
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b)
de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização
dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
Precedentes.
(STF, HC 101450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.06.2014).

Esta Corte já se pronunciou no mesmo sentido:

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que "[a] ação de Habeas Corpus constitui remédio processual
inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo
penal de conhecimento". (HC 232036 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em 09-10-2023, PUBLIC 16-10-2023).
(TRE-PR, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060045812, Acórdão de , Relator(a)
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 223,
Data 16/11/2023).

Num. 43920374 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

V - Ausência de decisão - reforma de decisão "futura", não tomada e não oportunizada à
magistrada de primeiro grau

Conforme se infere da retrospectiva da tramitação do feito, a decisão objeto dos
recursos (não conhecidos) foi proferida pela magistrada da 2ª Zona Eleitoral em 24/11/2023,
antes da decretação de nulidade de provas na Petição nº 11.438/DF, ocorrida em 19/12/2023, e
da extensão de seus efeitos aos réus desta ação, em especial ao recorrente Carlos Roberto
Nunes Lobato, deferida por decisão datada de 05/03/2024, prolatada na Petição nº 12.255.
Apesar disso, o que se pretende é utilizar essas decisões posteriores como
fundamento para reverter decisão que lhe foi anterior, impedindo-se a prolação de novo
pronunciamento judicial pelo juízo natural, pronunciamento este que deve ser precedido por
contraditório.

Na verdade, com a devida venia do E. Relator, seu voto tranca ação penal
utilizando como "instrumento" de expressão jurisdicional um recurso inviável contra decisão
legítima e irretocável; perfazendo o juízo negativo de admissibilidade, emite ordem de ofício,
como se contivesse ilegalidade (abuso de poder) a decisão, ilegalidade que não narra; utiliza
como fundamento de decidir não o contexto da decisão recorrida, mas circunstância
superveniente, sobre a qual não se estabeleceu contraditório; e, o fazendo, inibe a decisão futura
da juíza de primeiro grau, necessária e devida; "reformando" decisão antes que ela seja dada
(não há o ato coator) e antecipando uma jurisdição revisional / mandamento desprovida de seu
substrato de validade, qual seja a decisão e o gravame, ou o ato coator ilegal e abusivo. Com tal
fazer, acaba por desobedecer a própria decisão do STF que quer aplicar, que determina análise
pelo juiz eleitoral.

VI - Ausência de ilegalidade na decisão recorrida

As alegações contidas nos recursos e reforçadas nas sustentações orais
proferidas, são de duas ordens: a primeira, ser a decisão ilegal por ter descumprido os termos da
decisão proferida em uma das extensões da Reclamação 32.081/PR, vazada nos seguintes
termos:

Desta feita, tendo em vista a nulidade dos atos decisórios praticados por Juízo
absolutamente incompetente, inclusive no que se refere à decretação de medidas
cautelares patrimoniais, bem como em consideração ao princípio da isonomia
que justifica o acolhimento e deferimento dos pedidos de extensão, entendo que
Num. 43920374 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

devem ser acolhidos os pleitos formulados para a declaração de nulidade de
todas as medidas cautelares reais e restrições patrimoniais estabelecidas pela
23ª Vara Federal de Curitiba nos autos da denominada "Operação Integração".
(...)
Ante o exposto, defiro os pedidos de extensão (eDOC 290, 294, 300, 304, 308,
313, 317, 319, 326, 330, 335, 338, 342, 348, 351, 354, 360, 367, 390) para, nos
termos do art. 580 do Código de Processo Penal, declarar a nulidade de todas as
medidas cautelares reais e restrições patrimoniais estabelecidas pela 23ª Vara
Federal de Curitiba nos autos da operação Integração.

A extensão, concedida por decisão monocrática pelo Min. Gilmar Mendes, ao
tratar da nulidade dos atos decisórios do juízo da 23ª Vara Federal, o fez apenas em relação "à
decretação de medidas cautelares patrimoniais". Dessa decisão, que analisou determinados atos
de forma pontual, ao contrário do afirmado pelos réus, não decorre o afastamento da
possibilidade de ratificação dos demais atos decisórios.
E não poderia ser diferente, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, em
decisão colegiada, ao julgar a Reclamação 32.081/PR, expressamente ressalvou que "caberá ao
Juízo Eleitoral decidir a extensão e amplitude da nulidade dos atos praticados pelo Juízo
incompetente, de modo que deixo de acolher, por ora, a alegação de nulidade formulada pelos
requerentes".
Não tendo a decisão proferida pelo STF o efeito de impedir a análise e eventual
ratificação de atos decisórios, impossível esse reconhecimento por meio de decisão monocrática
que estende os efeitos da primeira.
Inexistente, sob essa ótica, flagrante ilegalidade da decisão, que cumpre
exatamente o quanto determinado pelo STF, decide "a extensão e amplitude da nulidade dos atos
praticados pelo Juízo incompetente", concluindo pela possibilidade de ratificação.
De igual forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na aplicação da teoria do
juízo aparente para fundamentar a ratificação dos atos decisórios.
O próprio STF, pelo Min. Alexandre de Moraes, em 4 de dezembro de 2020, no
âmbito da Operação Piloto - que decorreu da mesma delação e portanto vivifica as mesmas
possíveis conexões eleitorais invocadas - havia reconhecido o arquivamento dos delitos eleitorais
e determinado a competência da Justiça Federal - o que inclusive veio a gerar impasse
processual quando tornou a apreciar a matéria o Min. Gilmar Mendes, que não era relator da
Operação.
Se o próprio STF havia fixado a competência federal, parece ser possível afirmar
a aparente competência federal estaria afirmada.
Com efeito, recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral entendeu pela
Num. 43920374 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

possibilidade de aplicação da referida teoria em caso que envolveu a declaração de
incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba em decorrência da existência de indícios de
crimes eleitorais conexos. Confira-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2010. AÇÃO PENAL. CRIMES.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS.
CONEXÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE.
COMPLEXIDADE DOS FATOS NARRADOS. NÃO PROVIMENTO.
1. Recurso ordinário interposto contra aresto do TRE/SP em que se denegou
ordem de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª ZE/SP, que,
após declínio de competência determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ratificou o recebimento da denúncia e convalidou as provas e as decisões
proferidas pelo Juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba/PR na Ação
Penal 0608022-97.2022.6.26.0000.
2. Na referida ação penal, imputa-se ao recorrente e a outros nove réus a prática
de esquema criminoso de corrupção e de lavagem de dinheiro no âmbito da
Petrobrás, por meio de contrato de fornecimento de asfalto celebrado entre a
estatal brasileira e a empresa norte-americana Sargeant Marine, em que os
recursos desviados foram, em parte, destinados a financiar campanha eleitoral de
2010 em São Paulo. Apontam-se, em consequência, os crimes de associação
criminosa (art. 288 do Código Penal), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal)
e lavagem de capitais (art. 1º, V, § 1º, I, e § 2º, II, da Lei 9.613/98) em conexão
com o crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).
3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Justiça
especializada, após o declínio de competência, não se admite o aproveitamento
de atos decisórios e de provas colhidas ou autorizadas anteriormente, por
aplicação da teoria do juízo aparente, nos casos em que a incompetência do
juízo era manifesta à época.
4. Na espécie, a complexidade dos fatos apurados na ação penal subjacente à
impetração em análise e os acontecimentos processuais indicam que a
incompetência da Justiça Federal não era evidente, inquestionável, por ocasião
da tramitação do feito naquela instância. Entre as circunstâncias que dão suporte
a esse juízo, destacam-se:a) o Parquet, conquanto tenha narrado fatos de
natureza penal-eleitoral, não imputou crime eleitoral nem fez alusão ao art. 350
do Código Eleitoral;b) a competência da Justiça Federal foi afirmada pelo juízo de
primeiro grau, pelo Tribunal revisor e pelo Superior Tribunal de Justiça, sempre
se ressaltando não restar clara a vinculação das ações com algum delito de
natureza eleitoral;c) somente por ocasião do julgamento do agravo interno em
recurso especial, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de
votos, reconheceu a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba,
visto que, "a despeito de não trazer a qualificação jurídica adequada de todas as
condutas narradas, a denúncia contém descrição de fatos que se subsumem ao
tipo penal previsto no art. 350 do Código Eleitoral" (AgRg-RHC 132.603, red. para
o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE de 21.10.2021);d) a
reafirmação da tese jurídica da competência da Justiça Eleitoral para processar e
julgar os crimes comuns conexos, por ocasião do julgamento do 4º Agravo
Regimental no Inquérito 4.435, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJE de
21.8.2019, não impede a criteriosa análise, em cada caso concreto, acerca da
existência da alegada conexão e da consequente necessidade de processamento
perante esta Justiça especializada.
Num. 43920374 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

5. Ausente indício de manipulação indevida da competência pelo órgão julgador
de primeiro grau da Justiça Federal, devem ser preservados os respectivos atos
que afinal foram referendados pelo Juízo Eleitoral competente.
Recurso em habeas corpus não provido. Prejudicado o pedido de liminar.
(Recurso em Habeas Corpus nº060023313, Relator designado Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJE de 19/02/2024)

Destarte, o que se conclui é que não há flagrante ilegalidade, tampouco
descumprimento da decisão proferida na Reclamação nº 32.081/PR, na decisão que analisou a
extensão dos efeitos da declaração de incompetência do juízo da 23ª Vara Federal e concluiu
pela possibilidade de ratificação dos atos decisórios.
Por outro lado, a correção ou não da referida decisão, com a análise de seus
fundamentos, demandaria reexame da matéria fático-probatória o que, como visto, é inviável em
sede de habeas corpus, ainda que concedido de ofício.

VII - Ausência de ato coator - Analise da extensão da decisão na Pet 12.255 - determinação
do STF para análise pelo juiz eleitoral

O E. Relator fundamenta a concessão de habeas corpus de ofício afirmando que
"a decisão de ratificação exarada em primeiro grau confronta àquela emanada pelo Supremo
Tribunal Federal" tanto na Reclamação nº 32.081 quanto na Petição nº 11.438, posteriormente
estendida na Petição nº 12.255, porquanto delas decorre o reconhecimento da nulidade de todos
as provas que respaldavam a denúncia oferecida.
Ao afastar o pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral, de que os
autos fossem encaminhados à 2ª Zona Eleitoral para a análise dos efeitos da última decisão do
STF, o e. Relator afirma que "se está diante de decisão da Corte Constitucional que declarou a
nulidade dos atos processuais e pré-processuais e determinou o trancamento das persecuções
penais em curso, não havendo espaço para quaisquer digressões a esse respeito".
Com o devido acatamento, não me parece que a decisão contenha tais
determinações.
Para contextualização, vale reproduzir, na íntegra, a decisão monocrática
proferida pelo Ministro Dias Toffoli no âmbito do pedido de Extensão na Petição 11.438/DF, em
que figura como requerente Carlos Alberto Richa:

Vistos.
Trata-se, originariamente, de pedido formulado por Carlos Alberto Richa, por meio
Num. 43920374 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

do qual requer a extensão ao Processo nº 0600029-70.2022.6.16-0003, em
trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral do Paraná, dos efeitos da decisão que
declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de
prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no
Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.
O referido pedido foi deferido, tendo a decisão transitado em julgado em
08/08/2023, conforme certidão de encartada nos autos (e-Doc. 22).
Na sequência, novo pedido foi formulado, nos seguintes termos:
(...)
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, ressalto que, tal como referido na decisão por mim
proferida, foi concedido o pedido de extensão formulado por Geraldo José
Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão
deferidos e em que houve o trancamento da Ação Penal 0600110-
17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo.
Note-se, portanto, que, diante de situação de flagrante ilegalidade, houve a
necessidade de se adotar medida mais contundente justamente para evitar-se
maiores prejuízos ao investigado, da mesma maneira como se verifica no
presente caso, no qual novos detalhes do caso concreto foram expostos pelo
requerente de forma minudente.
Com efeito, o requerente pauta seu pleito em razões que foram assim
sintetizadas:
(...)
Na sequência, bem retrata o quadro em que se deu a manipulação de contexto
jurídico-processual entre os órgãos acusador e jurisdicional revelador das
ilicitudes que recaem sobre o requerente:
(...)
No que se refere à atuação parcial do então Juiz titular da 13ª Vara Federal de
Curitiba, ressalta o requerente que:
(...)
Por tais razões, não há como deixar de concluir que há necessidade de se
avançar em relação ao que já decidido, sendo, portanto, imperiosa a
determinação de trancamento das investigações e processos em curso contra o
requerente.
Isso porque, em situação assemelhada à destes autos, a colenda Segunda
Turma deste Supremo Tribunal, ao apreciar o HC nº 164.493/PR, Red. p/ o
acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/6/21, já cristalizou o entendimento
de que:
"O STF já avaliou, em diversas ocasiões, alegações de que
o ex-magistrado Sergio Fernando Moro teria ultrapassado os limites do
sistema acusatório. No julgamento do Habeas
Corpus 95.518/PR, no qual se questionava a atuação do Juiz na chamada
Operação Banestado, a Segunda Turma determinou o encaminhamento das
denúncias à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diante da
constatação de que o juiz havia reiteradamente proferido decisões contrárias
a ordens de instâncias superiores, bem como adotado estratégias de
Num. 43920374 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

monitoramento de advogados dos réus. Na ocasião, reconheceu o Min.
Celso de Mello que "o interesse pessoal que o magistrado revela em
determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à
ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do
poder público, transforma a atividade do magistrado numa atividade de
verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador". (HC 95.518,
Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
28.5.2013, DJe 19.3.2014). A Segunda Turma já decidiu que o ex-Juiz
Sergio Moro abusou do poder judicante ao realizar, de ofício, a juntada e o
levantamento do sigilo dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci
às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018 (HC 163.943 AgR,
Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em 4.8.2020, DJe 10.9.2020). O STF reconheceu explicitamente a quebra
da imparcialidade do magistrado, destacando que, ao condenar o doleiro
Paulo Roberto Krug, ainda no âmbito da chamada Operação Banestado, o
ex-Juiz Sergio Moro "se investiu na função persecutória ainda na fase pré-
processual, violando o sistema acusatório" (RHC 144.615 AgR, Redator do
acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.8.2020, DJe
27.10.2020)."
Tenho, pois, diante do quanto narrado pelo requerente e de precedentes deste
Supremo Tribunal em casos semelhantes, que se revela incontestável o quadro
de conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de direitos
fundamentais do requerente, como, por exemplo, o due process of law, tudo a
autorizar a medida que ora se requer.
Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade
absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos
procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e
Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo
ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª
Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em
consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor
do requerente no que atine às mencionadas operações.
Publique-se.

Consoante se extrai da referida decisão, após a declaração de imprestabilidade
dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no
Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht no processo 5020175-34.2017.4.04.7000, o
Supremo Tribunal Federal estendeu seus efeitos para atingir "todos os atos praticados" em
desfavor de Carlos Alberto Richa nos casos oriundos das Operações Rádio Patrulha, Piloto,
Integração e Quadro Negro.
Embasados nessa decisão, os recorrentes CARLOS ROBERTO NUNES
LOBATO, JOSÉ JULIÃO TERBAI JUNIOR e RUY SERGIO GIUBLIN requereram, cada qual, a
Num. 43920374 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

extensão dos seus efeitos quanto a si, sendo autuadas no STF as Petições 12.255/DF, quanto ao
primeiro, e 12.251/DF no que concerne aos dois últimos.
Em ambos os casos, o e. Min. Relator decidiu pela extensão dos efeitos da
decisão, quanto à Operação Integração, aos peticionantes, "para declarar a nulidade absoluta de
todos os atos praticados [...] pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-
juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba, ainda que na fase pré-processual".
Ainda, fez consignar, em ambas as decisões, o seguinte trecho:

Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a
respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de
se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo
natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do
caso concreto.

Ou seja, ainda que se reconheça a existência de decisão da Suprema Corte
declarando a nulidade absoluta dos atos praticados "pelos integrantes da Força Tarefa da
Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o
Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba", incumbe a análise, segundo a mesma decisão do
Supremo Tribunal Federal, caso-a-caso, dos efeitos dessa nulidade aos processos em trâmite,
não sendo cabível a aplicação genérica e irrestrita de nulidades sem o necessário cotejo de suas
implicações no acervo probatório existente nos autos.
Repise-se que a decisão do STF atinge os atos praticados por integrantes da
chamada Operação Lava Jato da Procuradoria da República no Paraná e pelo então juiz Sérgio
Fernando Moro frente à 13ª Vara Federal de Curitiba. Mas todos os atos do processo hoje em
trâmite pela 2ª Zona Eleitoral de Curitiba foram praticados por esses atores? Todas as provas
contidas no processo foram produzidas por ação direta deles?
Para responder a essas perguntas, seria necessário revolver todo o conjunto
fático-probatório existente no processo, o que é inviável em sede de habeas corpus, consoante
inúmeras decisões dos tribunais superiores, além de ser incumbência afeta ao "juízo natural do
feito", qual seja a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, por onde tramitam os autos.
Frise-se que da simples leitura da decisão recorrida é possível extrair que a
ratificação de atos processuais refere-se a ação penal que tramitava (ao menos até o envio à esta
Especializada) pela 23ª Vara Federal de Curitiba e não pela 13ª Vara Federal, objeto da decisão
da Suprema Corte.
Num. 43920374 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Ainda que tenha tramitado, em algum momento, por aquela 13ª Vara Federal ou
que tenha origem na chamada Operação Lava Jato - o que somente é possível concluir se
analisado o conjunto fático-probatório dos autos -, tal debate precisa, necessariamente, ser feito
primeiramente no "juízo natural do feito", consoante explicitado na própria decisão do Supremo
Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.

VIII - Precedente unânime em contrário desta Corte

Em recente análise de habeas corpus impetrado por investigado no âmbito da
Operação Piloto, também objeto de decisão do STF para extensão de efeitos da nulidade
declarada nos autos da Petição 11.438/DF, esta Corte, por unanimidade, assentou o
entendimento pelo não cabimento do reconhecimento da nulidade de ação penal em tramitação
pela primeira instância sem que essa questão fosse, primeiramente, suscitada perante o juízo de
origem. Constou do acórdão:

Por fim, o pedido formulado pelo impetrante no id. 43836492 não merece
acolhimento ... porque não houve esgotamento da jurisdição de 1º grau, à qual
incumbe, precipuamente, a análise dos efeitos da decisão noticiada pelo
impetrante no id. 43836493 na ação penal, observando o contraditório; e em
terceiro lugar porque não há possibilidade de cognição exauriente no
presente habeas corpus, suficiente a fazer aferir as consequências e
reflexos, na aferição da justa causa, de determinada decisão de nulidade.
De fato, consta do voto do Min. Toffoli que:
"Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o
exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a
necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais, deverá ser
realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui
fixadas e as peculiaridades do caso concreto".
Por óbvio, cabe ao juízo de primeiro grau cotejar as consequências da decisão do
STF no caso concreto, sendo impossível a aferição, aqui e agora, das
consequências do proclamado.
(TRE/PR, ED-HCCrim 060048070, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
11/03/2024)

Saliente-se que não se está a negar cumprimento à decisão da Suprema Corte
nas Petições 12.251/DF e 12.255/DF, como parece ser a compreensão do e. Relator, mas,
promovendo o contraditório e evitando a supressão de instância, não antecipar entendimento
revisional e conceder a análise ao juízo natural da causa, por onde originalmente tramita o
Num. 43920374 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

processo. Deste modo todas as partes terão o direito de argumentar, de apresentar eventuais
provas regularmente constituídas e de ver a questão concretamente examinada, consoante
determinado pelo Supremo Tribunal Federal em todas as decisões quanto à extensão dos efeitos
do julgamento da Petição 11.438/DF.
Vale ressaltar que os recursos contra a decisão que ratificou os atos processuais
praticados pelo Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba foram protocolados em 30/11/2023 (id.
43833470 - LEONARDO GUERRA e id. 43833473 - CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO) e
07/12/2023 (id. 43833480 - JOSÉ JULIÃO TERBAI JUNIOR e RUY SERGIO GIUBLIN).
Após aportados os autos nesta instância, o curso da ação penal na origem foi
suspenso por decisão do e. Relator, que atribuiu efeito suspensivo aos recursos manejados para
tal fim (id. 43836444).
Todavia, as decisões do Supremo Tribunal Federal estendendo os efeitos da
anulação da Operação Integração a parte dos recorrentes (PETs 12.251/DF e 12.255/DF),
datadas de 05/03/2024, somente vieram aos autos em 18/03/2024 (id. 43839985) e 20/03/2024
(id. 43841328), já nesta instância, posteriormente, portanto, à decisão recorrida (id. 43833461),
proferida ainda em 24/11/2023.
Dessa forma, é evidente a supressão de instância, na medida em que a suposta
nulidade do acervo probatório que embasou a denúncia foi reconhecida posteriormente à decisão
que a recebeu, sendo que a suspensão do trâmite da ação penal na origem subtraiu do juízo
natural, até o presente momento, a ponderação de seus efeitos ao caso concreto.
À época da prolação da decisão recorrida, não havia, quanto aos recorrentes,
qualquer decisão que colocasse em dúvida a validade do conjunto probatório que embasou a
denúncia formulada pelo órgão acusador.
Assim, não se mostra razoável reconhecer flagrante ilegalidade na decisão
recorrida, como pretende o e. Relator, quando, ao tempo de sua prolação, inexistia qualquer
decisão nesse sentido.
Aliás, considerando que a decisão referente à imprestabilidade das provas
angariadas na Operação Integração pela Lava Jato é posterior à decisão recorrida, não se
vislumbra nulidade nesta, tendo em vista que, ao tempo em que proferida, estava em
consonância com o entendimento então vigente.
Seria o caso, ao que parece, de prolação de nova decisão judicial, após a devida
provocação das partes interessadas, para reanálise da questão à luz das determinações do
Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível, conforme já afirmado, a aplicação ampla e
genérica de decisão que determina, em seu próprio texto, a análise frente ao caso concreto pelo
juízo natural.
Num. 43920374 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Frise-se, uma vez mais, que a aplicação deste entendimento não implica em
descumprimento da decisão proferida no Supremo Tribunal Federal por parte deste Regional, que
deve observar o seu espectro de competência.
Ainda, anote-se que, segundo a petição apresentada por Carlos Roberto Nunes
Lobato no id. 43891370 do RecCrim nº 0600178-06.2021.6.16.0002, que trata da mesma
Operação Criminal ora em discussão, em 20/06/2024 o juízo da 2ª Zona Eleitoral declarou a
nulidade de todas as provas produzidas na Ação Penal nº 0600294-12.2021.6.16.0001, que trata
da Operação Integração, trancando a ação penal quanto ao núcleo político.
Ora, o fato de a magistrada proferir tal decisão naqueles autos reforça que a
competência para tal análise é do Juízo da 2ª Zona Eleitoral, juiz natural da causa - permita-se
que analise novamente aqui.

IX - Leonardo Guerra

No que concerne ao recorrente LEONARDO GUERRA, é importante mencionar
que sequer existe, em seu favor, qualquer decisão que estenda a si os efeitos do julgamento da
PET 11.438/DF.
Busca, em grau recursal e por meio de petição atravessada posteriormente (id.
43841328), a extensão genérica dos efeitos de decisão que beneficia corréus, sem o respeito
tanto às normas procedimentais, que determinam a análise em primeiro lugar pelo juízo natural,
quanto pelo contraditório.
Não se nega a possibilidade de, no caso concreto, estender-se a corréu os efeitos
da nulidade probatória que beneficia outros investigados na mesma situação, porém essa decisão
deve ser tomada pelo juízo adequado, após análise do acervo fático-probatório e não de modo
genérico e irrestrito, pela via transversa do habeas corpus.

X - Duração razoável do processo - Suposta demora processual

Por fim, rejeito o argumento de que eventual demora na apreciação da questão
pelo juízo natural implicaria em flagrante ilegalidade. Nem de longe antevejo quebra da duração
razoável do processo no caso presente.
Ocorreram guinadas processuais em direções diversas, miríade de réus e
procedimentos, necessidade de adaptação de formatos distintos de processos eletrônicos,
necessidade de consulta à Presidente do STF - enfim, as necessárias adaptações decorrentes da
afirmação de competência jurisdicional pela Corte Suprema em direções opostas. Competência
Num. 43920374 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

esta que o próprio Ministério Público Eleitoral, titular da ação penal, não aceitara.
Ainda que as arguições não tenham se repetido em todos os processos da
operação e por todos os corréus, registrem-se incidentes processuais buscando inclusive definir q
ual das decisões colidentes do próprio STF estaria em vigor quanto à competência.
Apenas para que se tenha uma ideia, vale transcrever o relatório da correição
parcial manejada pelo Ministério Público Eleitoral (Autos 0137-02.2022.6.16.0003):

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
decisão proferida pela 3ª Zona Eleitoral Especializada de Curitiba que
indeferiu a expedição de ofício ao e. STF.

Na origem, o feito se refere a procedimento investigatório criminal
instaurado inicialmente perante o Ministério Público Federal para apurar
eventual prática de lavagem de dinheiro, no âmbito da operação Piloto,
pelo investigado Jorge Theodocio Atherino.

Após o declínio de competência da denominada Operação Piloto para a
Justiça Eleitoral do Paraná, por força de decisão proferida pelo e. STF, na
reclamação nº 32.081, foi determinada a remessa para esta Justiça
Especializada de todos os feitos vinculados à Operação Piloto.

Remetidos os presentes autos ao Ministério Público Eleitoral,
constatou-se a existência de decisões conflitantes referentes à
competência para análise do caso, sendo ambas oriundas do e. STF,
prolatadas pelos Exmos. Mins. Alexandre de Moraes (Reclamação
44.849) e Gilmar Mendes (Reclamação 32.081).

O MPE requereu ao d. Juízo de primeiro grau que fosse expedido ofício à
Presidência do Supremo Tribunal Federal, solicitando que fosse
esclarecido qual das decisões deveria ser acatada e qual seria o Juízo
competente para o julgamento e prosseguimento dos feitos relacionados à
Operação Piloto (ID 43621828).

Em 19/08/2022, o Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba acolheu o pleito
ministerial e, após a tramitação, o STF respondeu que "eventual
orientação acerca da observância dos comandos proferidos na
Reclamação 44.849, sob a relatoria do Exmo Sr. Ministro Alexandre de
Moraes, e na Reclamação 32.081, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro
Gilmar Mendes, deve ser veiculada no bojo dos processos
correspondentes, procedimento que pode ser efetivado por meio do
protocolo judicial (protocolojudicial@stf.jus.br)" (id. 43621867,
determinação proferida pela Exma. Min. Rosa Weber).

O Ministério Público Eleitoral em seguida pugnou pela adoção do
procedimento ali indicado.

Num. 43920374 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Em 05/04/2023, o MM. Magistrado indeferiu o pedido de nova expedição
de ofício (ids. 43621870 e 43621876). Contra essa decisão, recorre o
Ministério Público Eleitoral alegando a ocorrência de preclusão "pro
judicato", argumentando que o magistrado não poderia ter revisto a
decisão que deferiu a expedição de ofício ao e. STF.

Afirma que (a) decisão ora recorrida também é nula por ausência de
fundamentação, na medida em que "não há qualquer explicação (i) do
porquê houve a radical alteração de posicionamento e (ii) de porque ter se
optado pela decisão constante na Reclamação 32.081 e não pela decisão
exarada na Reclamação 44.849"; no mérito, sustenta que (b) há
vinculação de ambas as decisões com os fatos objeto do presente
procedimento, a exigir o esclarecimento do Pretório Excelso; (c) em
nenhum momento, o órgão ministerial pleiteou a adoção de uma decisão
em prejuízo à outra; (d) é regular e válido o Juízo de piso solicitar tais
esclarecimentos, eis que o e. STF tão somente indicou a forma como
deveria ser enviado o pedido de orientação.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a expedição de
ofício ao e. STF, nos moldes indicados pela sua dd. Presidência.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
acolhimento da pretensão recursal para o fim de determinar que o e.
Magistrado proceda a nova remessa do ofício solicitado, e já
anteriormente enviado, nos moldes do indicado pela d. Presidência do e.
STF (id. 43632041).

O processo, em seu conjunto, foi objeto de disputa de pontos de vista, de defesa
da autonomia ministerial quanto à aceitação de sua competência, de decisões colidentes e
perplexidades jurídicas. Não se verifica malferimento ao princípio da duração razoável do
processo - e nem ela justificaria a supressão de instância.
De igual forma, não houve qualquer equívoco na condução ou no procedimento
adotado pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral após o encaminhamento dos recursos a este Tribunal, na
medida em que estava impossibilitada de proferir qualquer decisão em razão do efeito suspensivo
concedido pelo e. Relator.

DISPOSITIVO

Por tais razões, acompanho o E. Relator no sentido de não conhecer dos
recursos interpostos, pedindo vênias para dele divergir parcialmente, deixando de ordenar
habeas corpus de ofício para trancar a ação penal, para que a questão seja analisada pelo juízo
Num. 43920374 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

natural da causa, nos exatos termos das decisões do Supremo Tribunal Federal.
Sem prejuízo do trânsito em julgado, considerando a finalização do julgamento do
presente recurso, bem como o requerimento do defensor do impetrante na sessão de julgamento,
determino a expedição de ofício ao juízo de 1º grau para que dê imediato prosseguimento
à ação penal, suspensa anteriormente pela decisão de id. 43836444, com a análise das questões
prejudiciais levantadas pelas partes, observado o contraditório, na forma como decidido por esta
Corte.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

DECLARAÇÃO DE VOTO

O pedido de vista teve como objetivo melhor analisar a decisão proferida pelo
Min. Dias Toffoli, nos autos da Pet. 11.438, cujos efeitos foram estendidos aos
recorrentes Carlos Roberto Nunes Lobato, José Julião Terbai Junior e Ruy Sergio Giublin,
em decisão proferida nos autos da Pet. 12.255 e da Pet. 12.251, que determinou a
nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor deles, no âmbito dos
procedimentos vinculados à Operação Integração, ainda que na fase pré-processual. A
mesma decisão de extensão também foi exarada em outras petições, em favor de
terceiros interessados nestes autos.

De início, acompanho o Exmo. Relator, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, em
relação ao não conhecimento do recurso eleitoral.

Embora em trâmite na Justiça Eleitoral, o caso em análise se trata de
verdadeira ação penal, à qual, na forma do art. 364 do Código Eleitoral, aplicam-se
subsidiariamente as regras do Código de Processo Penal:

Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem
conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-
se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal.

Logo, os recursos cabíveis em face de decisões proferidas nestes autos são
aqueles previstos no Código Eleitoral, com aplicação subsidiária das regras do Código de
Processo Penal.

Sabe-se que a adequação dos recursos leva em conta a natureza da decisão
Num. 43920374 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

atacada, nunca perdendo de vista o princípio da unicidade recursal, o qual determina que,
para cada decisão, há um recurso cabível, e o princípio da taxatividade, o qual impõe que
os recursos devem ser previstos em lei.

Com efeito, importante analisar a natureza jurídica da decisão impugnada,
para perquirir o recurso cabível em face dela.

Na espécie, a decisão atacada ratificou os atos praticados pela Justiça
Federal na chamada Operação Integração, notadamente o recebimento da denúncia, de
modo que não se trata de decisão de condenação ou de absolvição, que desafiaria o
recurso criminal eleitoral previsto no art. 362 do Código Eleitoral.

Também não se trata de decisão definitiva ou com força de definitiva, que
ensejaria a interposição do recurso de apelação criminal, disposta no art. 593 do Código
de Processo Penal.

De igual modo, a decisão combatida não se enquadra em nenhuma das
hipóteses taxativas que suscita a interposição do recurso em sentido estrito, previsto no
art. 581 do Código de Processo Penal, o qual é cabível apenas em face da decisão que
não receber a denúncia.

A respeito da ratificação do recebimento da denúncia, o Excelentíssimo
Ministro André Mendonça[1], no recente julgamento do Habeas Corpus n. 228998,
apontou relevantes considerações:

[...] o Supremo Tribunal Federal, conforme farta jurisprudência citada do ato atacado,
tem decidido que até mesmo os atos decisórios proferidos por Juízo absolutamente
incompetente podem ser ratificados, em evolução à jurisprudência até então
prevalecente.

Ao mesmo tempo, a decisão de recebimento da denúncia proferida por Juízo
absolutamente incompetente não acarreta a interrupção do prazo prescricional, nos
termos de jurisprudência consolidada desta Corte citada na decisão impugnada.

[...]

Conforme fiz ver, não se mostram contraditórias as conclusões no sentido da
possibilidade de ratificação do recebimento da denúncia procedido por Juízo
absolutamente competente e, ao mesmo tempo, da ausência de eficácia interruptiva
da prescrição de tal decisão.

Tendo havido a ratificação integral da inicial acusatória, possibilitou-se o
aproveitamento das razões do ato pelo qual o Juízo incompetente concluiu por sua
viabilidade. Naquele momento (da ratificação tácita do ato de recebimento da
denúncia), considera-se, para todos os efeitos, especialmente o de interrupção
da prescrição, ocorrido o recebimento da denúncia.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da discussão inaugurada no
julgamento do Inquérito 4435/DF, já se manifestou no sentido de que a ratificação do ato
de recebimento da denúncia constitui o próprio ato de recebimento da denúncia:

Num. 43920374 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
ANTES DA APRECIAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A questão referente ao recebimento da denúncia antes da análise da defesa prévia
não foi apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer
manifestação deste Sodalício sobre o tópico, evitando-se, com tal medida, a
ocorrência de indevida supressão de instância (Precedentes STJ). RATIFICAÇÃO DO
ATO DO JUIZ ORIGINÁRIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO
COMPETENTE. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, I, DO CP. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA.

1. In casu, a ratificação do ato do juiz originário pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal
da Seção Judiciária de Minas Gerais (competente) constitui o próprio recebimento da
denúncia, fixando-se, desta maneira, baliza de interrupção do prazo prescricional, nos
exatos moldes do art. 117, I, do CP.

2. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 179.370/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
27/9/2011, DJe de 19/9/2012.)

Como se vê, a decisão que ratifica ato de recebimento da denúncia se
reveste da natureza do próprio ato ratificado e, com efeito, a decisão que recebe a
denúncia tem sido entendida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como
interlocutória simples, em face da qual não há previsão legal para manejo de recurso.

Diante da inexistência de previsão legal de recurso cabível em face da
decisão atacada, seria possível, portanto, a concessão de Habeas Corpus de ofício, se
evidenciada flagrante ilegalidade, nos termos da jurisprudência já exaustivamente exposta
no voto relator.

Assim, passo à análise da flagrante ilegalidade suscitada pelo Exmo. Relator,
Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, que fundamentou a concessão do Habeas Corpus de
ofício.

O presente caso trata de ação penal decorrente da Operação Integração,
fase 2, inicialmente conduzida pela força-tarefa da Operação Lava-Jato, em trâmite no
Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba.

Em decisão proferida na Recl. 32.081, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar
Mendes, o colegiado do Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompetência da 23ª
Vara Federal e determinou a remessa de todos os autos da Operação Integração, fases 1
e 2, medidas cautelares e todas as ações vinculadas à Justiça Eleitoral do Paraná, nos
seguintes termos:

Observe-se que há novamente uma tentativa de se descaracterizar essas doações
eleitorais via “caixa dois”, com a indicação de que todos os recursos desviados eram
utilizados apenas para o enriquecimento pessoal dos agentes públicos envolvidos.

No entanto, a referida afirmação encontra-se em contradição com o depoimento do
colaborador e objetiva apenas burlar as regras definidoras da competência que
impunham a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.
Num. 43920374 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Destarte, diante dos inúmeros indícios da prática de crimes de falsidade ideológica
eleitoral que foram seletivamente ignorados pelos órgãos de persecução e pelo Juízo
Federal para fins de manipulação da competência, concluo pela ocorrência de
situação de flagrante ilegalidade e de teratologia que possibilita a concessão de
habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP

Por tais motivos, proponho a concessão da ordem ex officio, com a remessa de
todos os autos relativos à denominada operação Integração e seus
desdobramentos (Integração 1, Integração 2, medidas cautelares e ações
vinculadas) para a Justiça Eleitoral.

Registro ainda que caberá ao Juízo Eleitoral decidir a extensão e amplitude da
nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente, de modo que deixo de
acolher, por ora, a alegação de nulidade formulada pelos requerentes.

Os autos foram recebidos pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, que
ratificou todos os atos decisórios e as provas deles decorrentes, em especial o
recebimento da denúncia, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Recebidos os autos neste Tribunal, a Secretaria Judiciária juntou ofícios
eletrônicos com caráter urgente encaminhados pelo Supremo Tribunal Federal, noticiando
decisão daquela Egrégia Corte, proferida na Pet. n. 12.255 e na Pet. 12.254, que deferiu
aos recorrentes Carlos Roberto Nunes Lobato, José Julião Terbai Junior e Ruy Sergio
Giublin o pedido de extensão da decisão proferida na Pet. n. 11.438, assim como
decisões de extensão também exaradas em outras petições, em favor de terceiros
interessados nestes autos.

Inobstante não se verifique nos autos, salvo melhor juízo, decisão de
extensão em favor do recorrente Leonardo Guerra, denota-se que a fundamentação das
decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, nas mencionadas petições, está
lastreada em quesitos objetivos, que refletem na sua situação jurídica, de modo que a
análise aqui proposta também deve abranger este recorrente.

Observe-se a determinação contida na decisão da Pet. n. 11.438, em que
figura como requerente Carlos Alberto Richa:

Trata-se de pedido formulado por Carlos Alberto Richa, por meio do qual requer a
extensão ao Processo nº 0600029-70.2022.6.16-0003, em trâmite perante a 3ª Zona
Eleitoral do Paraná, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao
reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e
My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000
celebrado pela Odebrecht.

[...]

Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da
decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto
ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e
My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.

(PETIÇÃO 11.438 DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI).

Em pedido de extensão da decisão da Pet. n. 11.438, também pleiteado por
Carlos Alberto Richa, o e. Relator decidiu:
Num. 43920374 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Tenho, pois, diante do quanto narrado pelo requerente e de precedentes deste
Supremo Tribunal em casos semelhantes, que se revela incontestável o quadro de
conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais
do requerente, como, por exemplo, o due process of law, tudo a autorizar a medida
que ora se requer.

Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade
absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos
procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro
Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio
Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o
trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que
atine às mencionadas operações.

Os recorrentes deste feito, assim como terceiros interessados, também
pleitearam a extensão da decisão da Pet. n. 11.438, que foi deferida a todos eles, em
outros autos de petição, nos seguintes termos:

Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais
que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438,
razão pela qual há de ser acolhido o pleito.

[...]

Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do
contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos
ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as
balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.

Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da
decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos
praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados
às Operações Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da
Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades
perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.

Em vista disso, os recorrentes requereram, em síntese, o cumprimento das
decisões do Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela conversão
do julgamento em diligência a fim de que os pleitos de trancamento da ação penal sejam
apreciados pelo juízo de primeiro grau (ID 43854391).

Com a devida vênia a posicionamentos diversos, entendo que a decisão
proferida na Pet. n. 12.255, Pet. 12.254 e outras, embora tenha, categoricamente,
determinado a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dos
recorrentes, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, praticados
pela Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de
suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-
processual, não determinou o trancamento da ação penal.

Pelo contrário, consignou que nos feitos, seja de que natureza forem, o
exame a respeito do contágio de outras provas e a necessidade de arquivamento de
Num. 43920374 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

inquéritos ou ações judiciais deverão ser realizados pelo juízo natural do feito,
consideradas as balizas fixadas na decisão da Pet. 11.438 e as peculiaridades do caso
concreto.

A e. Vistora, Desa. Claudia Cristina Cristofani, bem lançou fundamentação no
sentido de que, para perquirir se todos os atos do processo foram praticados pelos
integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro, assim
como perquirir se todas as provas estão contaminadas de acordo com os fundamento da
decisão na Pet. 11.438, o que ensejaria o trancamento da presente ação penal, será
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório existente no processo, o que é
vedado na estreita via deste remédio constitucional, de modo que não evidenciada a
flagrante ilegalidade autorizadora da concessão de Habeas Corpus de ofício.

Ainda que a decisão de extensão proferida na Pet. n. 11.438 determine,
expressamente, o trancamento da ação penal, a decisão de extensão na Pet. n. 12.255,
na Pet. 12.254 e outras, relativa ao presente caso, não o fez, consignando que compete
ao Juízo de primeiro grau, "juízo natural do feito", concluir se todas as provas constantes
nestes autos estão contaminadas, consideradas as balizas fixadas na Pet. n. 11.438 e as
peculiaridades do caso concreto, para decidir sobre a necessidade de trancamento da
ação penal.

Logo, do meu ponto de vista, inexiste flagrante ilegalidade no presente caso,
eis que a decisão de extensão proferida na Pet. n. 12.255, na Pet. 12.254 e outras foi
juntada aos autos após a remessa a este Tribunal, tratando-se de fato superveniente não
apreciado pelo Juízo de origem, a quem compete avaliar os efeitos da referida decisão,
como determinado pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O e. Vistor, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, já observou que o Juízo da 2ª
Zona Eleitoral, após colher manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau
e analisar os pedidos de extensão em relação à Pet. n. 11.438, juntados aos autos
enquanto em trâmite no primeiro grau, entendeu pelo arquivamento da ação penal relativa
à Operação Integração – Núcleo Político, o que, do meu ponto de vista, corrobora a
necessidade da análise em questão ser realizada pelo Juízo a quo.

Como observou a e. Vistora, Desa. Claudia Cristina Cristofani, “deste
modo todas as partes terão o direito de argumentar, de apresentar eventuais provas
regularmente constituídas e de ver a questão concretamente examinada, consoante
determinado pelo Supremo Tribunal Federal em todas as decisões quanto à extensão dos
efeitos do julgamento da Petição 11.438/DF.”

Anote-se, para fins de clareza, que, neste momento, apenas há necessidade
de retorno dos autos ao Juiz do primeiro grau, para que se manifeste sobre o trancamento
ou não da ação penal, em razão da invalidade ou não de todas as provas, de acordo com
as balizas fixadas na Pet. n. 11.438 e das peculiaridades do caso concreto, matéria que
poderá ser apreciada por esta Corte, em grau recursal, após a garantia do duplo grau de
jurisdição às partes.

Sobreleva notar que a baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau, para
Num. 43920374 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

apreciar a determinação superveniente do Supremo Tribunal Federal, trata-se de estrito
cumprimento à decisão daquela Corte Superior, não havendo que se falar em desrespeito
à sua autoridade judiciária máxima.

Por fim, cumpre mencionar que, conquanto tenha entendido nos autos n.
0600011-23.2020.6.16.0002, autos n. 0600013-59.2020.6.16.0174, autos n. 0600016-
42.2020.6.16.0003, autos n. 0600017-27.2020.6.16.0003 e autos n. 0600018-
12.2020.6.16.0003, pela concessão do Habeas Corpus de oficio para trancar as ações
penais, aqueles casos diferem deste em análise, eis que neles a discussão se referia ao
cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na extensão da
decisão da Pet. 11.438, que determinou, expressamente, o trancamento das persecuções
penais, como acima colacionado, o que não ocorre no caso em tela.

Diante do exposto e com a máxima vênia a posicionamentos distintos,
entendo por acompanhar o voto da e. Vistora, Desa. Claudia Cristina Cristofani, pelos
fundamentos acima expostos, no sentido de NÃO CONHECER do recurso, determinando
a baixa dos autos à origem, para que a questão seja analisada pelo juízo natural da
causa, nos exatos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

VOTO VENCIDO

HISTÓRICO:

A plena compreensão da matéria exige um breve escorço. Trata-se na origem
de Ação Penal que o Ministério Público Eleitoral move contra Luiz Fernando Wolff
Carvalho e outros, decorrente de investigação subjacente à Operação Integração,
inicialmente conduzida pela força-tarefa da Operação Lava-Jato e de competência do
juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba, que procedeu ao recebimento parcial da denúncia,
rejeitando-a quanto à imputação dos crimes de lavagem de dinheiro e recebendo-a
quanto às imputações dos delitos de organização criminosa e de corrupção ativa.

Decisão do Supremo Tribunal Federal na Recl. 32.081 reconheceu a
incompetência da 23ª Vara Federal e determinou a remessa de todos os autos da
Operação Integração, fases 1 e 2, medidas cautelares e todas as ações vinculadas, à
Justiça Eleitoral do Paraná.

Recepcionados na 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, o Ministério Público Eleitoral
requereu que fossem ratificados todos os atos decisórios proferidos no âmbito da Justiça
Federal. Por decisão, o mencionado juízo ratificou todos os atos processuais decisórios e
Num. 43920374 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

as provas decorrentes, seja das cautelares, seja da ação penal principal, em especial o
recebimento da denúncia da Ação Penal nº 0600170-29.2021.6.16.0002 (oriunda da 23ª
vara Federal 5003165-06.2019.4.04.7000), por entender por sua legalidade e
legitimidade, bem como pela inexistência de vício ou nulidade capaz de contaminar e
invalidar o procedimento.

É contra essa decisão que as partes interpõem recursos.

LEONARDO GUERRA afirma que o Código Eleitoral somente prevê recursos
das decisões finais de condenação ou absolvição, mas que o art. 364 do Código Eleitoral
permite a aplicação subsidiária do CPP nos crimes eleitorais. Inclusive sustenta que a
jurisprudência desta Corte tem admitido o recurso em sentido estrito. Nesse contexto,
advoga o cabimento da apelação por entender que a decisão mencionada encerra um
controvérsia, com força de definitiva. Afirma que é possível a aplicação da fungibilidade
para recebimento como recurso criminal eleitoral.

No mérito, afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
incompetência da 23ª Vara Federal de Curitiba; que decisões daquele Tribunal Superior
indicam que atos decisórios praticados por juízo incompetente devem ser desconstituídos.
Ressalta que, no caso concreto, a decisão da magistrada de primeiro grau é contestada
com base no art. 564, I, do CPP, por incorrer em vício processual insanável decorrente da
incompetência.

Acrescenta que devido à manipulação de competência e aos indícios claros
de crimes eleitorais, não se pode aplicar a Teoria do Juízo Aparente e, portanto, é
necessário reconhecer a nulidade dos atos processuais realizados pelo juízo
incompetente.

Por fim, argumenta que a ratificação dos atos processuais após o
reconhecimento de manipulação de competência pelo Supremo Tribunal Federal causa
insegurança jurídica. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com a determinação de
nulidade de todos os atos praticados.

CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO, quanto ao cabimento do recurso,
afirma que ele decorre da combinação do art. 364 do Código Eleitoral com o art. 591, II,
do CPP, por entender que se trata de decisão com força de definitiva.

No mérito, argumenta que a decisão recorrida contrariou decisão do Supremo
Tribunal Federal na Reclamação nº 32.081, que reconheceu a incompetência do juízo da
23ª Vara Federal em razão de "manipulação indevida das regras de competência". Afirma
que há equívoco da decisão de primeiro grau ao aplicar a teoria do juízo aparente e
ignorar a decisão do Supremo, que já transitou em julgado.

Acrescenta que a convalidação dos atos pela Justiça Eleitoral, contrariando a
decisão do Supremo, resultaria em desobediência à Corte Superior e cerceamento de
garantias constitucionais. Cita precedentes desta Corte nos Habeas Corpus nº 0600340-
36.2023.6.16.0000 e nº 060020473 e das Cortes Superiores no Ag.Reg. no RE 1.318.172
e na Rcl 24.473 para reforçar a necessidade de que se declare a nulidade.

JOSÉ JULIÃO TERBAI JUNIOR e RUY SERGIO GIUBLIN, por seu turno,
Num. 43920374 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

recorreram destacando pontos da decisão do Supremo na Reclamação nº 32.081/PR,
ressaltando que ela enfatiza a manipulação da competência desde o início das
investigações, momento em que já estavam presentes depoimentos e outros elementos
de prova que indicavam crimes eleitorais.

Ressaltam que ajuizaram o pedido de extensão nº 32 aos embargos de
declaração julgados na Reclamação anteriormente mencionada, o qual foi aceito e
reconheceu a nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente. Assim,
pugnam pela reforma da decisão.

Após as razões, aportaram diversos ofícios oriundos do Supremo Tribunal
Federal encaminhando cópias de decisões em pedidos de extensão da decisão proferida
pelo Min. Dias Toffoli nos autos da Pet. 11438, formulados por Carlos Roberto Nunes
Lobato (Pet. 12.255); Marcelo Stachow Machado da Silva, Jackson Luiz Ramalho Seleme
e Rodovias Integradas do Paraná S/A (Pet. 12.259); Davi Guedes Terna (Pet. 12.270);
Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz e
Gustavo Mussnich (Pet. 12.254); TPI - Triunfo e Participações e Investimentos S/A,
Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S/A - Econorte, Rio Tibagi Serviços de
Operações e Apoio Rodoviários Ltda. e Sandro Antonio de Lima (Pet. 12.271); Espólio de
Aldair Wanderley Petry (Pet. 12.306); Carlos Alberto Botarelli (Pet. 12.258); José Camilo
Teixeira Carvalho (Pet. 12.331); Beatriz Luciana Ferreira Assini e João Chiminazzo Neto
(Pet. 12.290); João Marafon Junior (Pet. 12.389)

Instados os recorrentes a se manifestarem sobre as mencionadas decisões,
CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO reforçou que a decisão do Supremo na
Reclamação n. 32.801 determinou que houve manipulação da competência, tratando-se
de vício processual insanável e que a decisão recorrida conflita com ela.

Acrescentou que, quando já interpostos os recursos, sobreveio nova decisão
do Supremo, da lavra do Min. Dias Toffoli, na Pet. nº 11438, na qual se identificou conluio
processual entre o Ministério Público Federal e o ex juiz Sérgio Moro, resultando na
nulidade de todos os atos contra Carlos Alberto Richa em várias operações, incluindo a
Integração. Ressalta que essa decisão transitou em julgado conforme certidão de
08/08/2023. Acrescenta que o Ministério Público Estadual do Paraná interpôs agravo
regimental dessa decisão, porém limitado às operações Rádio Patrulha e Quadro Negro.

Ressalta que obteve a extensão dessa decisão junto ao Supremo, que declarou a
nulidade absoluta de todos os atos praticados em seu desfavor no âmbito da Operação
Integração, e pede que seja dado cumprimento a ela.

Por fim, defende o cabimento do recurso por se tratar de decisão com força de
definitiva e, alternativamente, o enfrentamento da matéria por meio de Habeas Corpus de ofício.

JOSÉ JULIÃO TERBAI JUNIOR e RUY SÉRGIO GIUBLIN informaram que
obtiveram a extensão dos efeitos da decisão da Pet nº 11438 por meio da Pet. nº 12.251 e
defenderam a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício.

LEONARDO GUERRA, no mesmo sentido, pugnou pelo trancamento da ação penal
em razão do que decidido pelo Supremo na Reclamação nº 32.081 e na Pet. nº 11.438.

LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO, ANTÔNIO JOSÉ MONTEIRO DA
Num. 43920374 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

FONSECA QUEIROZ e GUSTAVO MÜSSNICH, enquanto terceiros interessados, peticionaram
pelo trancamento da ação penal.

SANDRO ANTONIO DE LIMA, como terceiro interessado, peticionou pelo
trancamento da ação penal e, subsidiariamente, pela baixa dos autos ao primeiro grau para
análise prévia quanto ao andamento do feito à luz dessas novas decisões do Supremo.

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL pugnou também pela conversão do
julgamento em diligência a fim de que os pleitos para obtenção do trancamento da ação penal
sejam apreciados pelo juízo a quo antes do julgamento dos recursos.

Por fim, CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO, LUIZ FERNANDO WOLFF DE
CARVALHO, ANTÔNIO JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA QUEIROZ e GUSTAVO MÜSSNICH
repisaram o pedido pelo trancamento da ação penal.

Admissibilidade

Os recursos são tempestivos, eis que a decisão foi proferida em 24/11/2023
(id. 43833461), a intimação dela foi publicada no DJE do dia 28/11/2023 (id. 438833465),
foram opostos embargos de declaração no dia 29/11/2023 por José Julio Terbai Junior e
Ruy Sergio Giublin, os recursos foram interpostos nos dias 30/11/2023 (id. 43833470,
43833473) e, publicada a intimação da decisão dos embargos em 05/12/2023, as razões
de José Julio Terbai Junior e Ruy Sergio Giublin foram apresentadas em 07/12/2023 (id.
43833480), todos tempestivos.

O Ministério Público Eleitoral atuante na origem apresentou contrarrazões em
14/02/2024, após a suspensão dos atos processuais, tempestivamente (id. 43833493)

Embora tempestivos, os recursos não são cabíveis.

Conforme bem explanado pelos recorrentes, o art. 362 do Código Eleitoral
prevê recurso apenas das decisões de absolvição ou condenação; a jurisprudência
iterativa do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a possibilidade de aplicação subsidiária
do Código de Processo Penal, o qual traz as hipóteses de apelação e recurso em sentido
estrito.

A decisão combatida se trata de ratificação dos atos decisórios, cautelares e
demais atos praticados pelo juízo da 23ª Vara Federal, em especial do recebimento da
denúncia. Essa decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art.
581 do Código de Processo Penal, que enfrentam recurso em sentido estrito.

Da mesma forma, não se enquadra na categoria de decisão definitiva ou com
força de definitiva, capitulada pelo art. 593 do mesmo diploma.

De acordo com abalizada doutrina, "as decisões definitivas a que faz menção
o art. 593, II, do CPP, são as chamadas decisões definitivas lato sensu: encerram a
relação processual, julgam o mérito, mas não se encaixam na moldura das sentenças
absolutórias ou condenatórias de que tratam os art. 386 e 387 do CPP".

Continua o mesmo autor, "as decisões com força de definitivas, também
denominadas de decisões interlocutórias mistas, são aquelas que não decidem o mérito,
Num. 43920374 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

mas põem fim à relação processual (terminativas) ou põem termo a uma etapa do
procedimento (não terminativas). A título de exemplo de decisão interlocutória mista
terminativa, podemos citar a decisão que acolhe a exceção de coisa julgada, a exceção
de litispendência, a que rejeita a denúncia ou queixa, etc. [...]. Como exemplos de
decisões interlocutórias mistas não terminativas, podemos citar a pronúncia, para a qual,
todavia, há previsão legal de RESE (CPP, art. 581, IV). Caso não haja previsão legal de
RESE - por exemplo, no caso da decisão que remete as partes ao juízo civil no pedido de
restituição de coisas apreendidas -, a impugnação adequada será a apelação" (Lima,
Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2018, p. 1741).

Com efeito, a decisão que recebe a denúncia tem sido entendida pela
jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores como de natureza jurídica interlocutória
simples, inclusive não necessitando de fundamentação exauriente por parte do
Magistrado quanto aos motivos do recebimento.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CALÚNIA E INJÚRIA. RECEBIMENTO
DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento
Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus,
podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte
possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do
competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator.

2. "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do
posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de
inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua
natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX,
da Constituição Federal.

Precedentes. Ressalva do entendimento pessoal do Relator, nos termos do Enunciado 11 da I
Jornada de Direito e Processual Penal do Conselho da Justiça Federal." (AgRg no RHC
142.526/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
11/05/2021, DJe 14/05/2021) 3. Agravo regimental improvido.

[AgRg no RHC n. 176.111/PE, rel Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023, não
destacado no original]

Nesse contexto, os argumentos dos recorrentes no sentido de que a decisão
impugnada contemplaria força de definitiva por solucionar uma controvérsia processual
não merecem acolhida. Portanto, em razão do não enquadramento como decisão
definitiva ou com força de definitiva, por não constar do rol de pronunciamentos que
enfrentam Recurso em sentido estrito e considerando a jurisprudência dos Tribunais
Superiores que enquadram a decisão de primeiro grau como interlocutória simples, é de
Num. 43920374 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

rigor a conclusão pelo não cabimento dos recursos manejados pelos recorrentes
LEONARDO GUERRA, CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO e JOSÉ JULIÃO TERBAI
JUNIOR e RUY SERGIO GIUBLIN.

HABEAS CORPUS DE OFÍCIO

Não obstante, dadas as peculiaridades do caso concreto, mormente a
existência de diversas decisões provenientes do Supremo Tribunal Federal que
veiculam declarações de nulidade absoluta, impõe-se a concessão de ofício de
ordem de Habeas Corpus.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça há
muito têm concedido Habeas Corpus de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO UNICAMENTE
EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Mesmo quando inadmissível o habeas corpus, é possível a concessão da ordem de ofício,
desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade. Precedente.

2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado unicamente em decorrência da quantidade e
da natureza da droga apreendida não constitui fundamento idôneo apto a afastar a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo interno
desprovido.

[HC 190396 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-11-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 02-02-2022 PUBLIC 03-02-2022]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HC
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONCESSÃO DO WRIT LIMINARMENTE.
ART. 34, VIII E XX, DO RISTJ. ACÓRDÃO IMPUGNADO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
POSSIBILIDADE. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E INFORMAÇÕES DA
AUTORIDADE COATORA. PRESCINDIBILIDADE. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO
CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "na hipótese do manejo do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, não há empecilho ao conhecimento do writ ou, ainda, à
apreciação da questão de ofício, no caso de reconhecimento de flagrante ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia, como na espécie, que prescinde o exame de provas ou de dilação fático-
probatória." (AgRg no HC n. 665.313/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
3/8/2021, DJe de 18/8/2021).

Num. 43920374 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

2. Nos termos do arts. 34, VIII e XX, do RISTJ, é atribuição do relator decidir liminarmente a
pretensão contrária a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a
entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema.

3. As normas que prevêem a abertura de vista ao Parquet não obstam que o relator, em
observância ao princípio da celeridade processual, julgue liminarmente a pretensão posta no writ
quando o acórdão impugnado for manifestamente contrário à jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça, bem como o pedido de informações é mera faculdade do relator do
habeas corpus, conforme o disposto no art. 662 do CPP.

4. Não há ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante
a interposição de agravo regimental, após a devida intimação do Parquet.

5. O habeas corpus foi deferido liminarmente em razão de ter sido constatada, de plano,
manifesta ilegalidade no decreto prisional, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta
idônra para demonstrar o risco causado pelo estado de liberdade do acusado, apreciando-se a
observância dos arts. 312 e 315 do CPP, sem a necessidade de incursão do material fático-
probatório colhido nos autos.

6. Agravo regimental desprovido.

[AgRg no HC n. 826.815/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024]

O mesmo entendimento tem sido aplicado reiteradamente pelo Tribunal
Superior Eleitoral, que condiciona a concessão de ofício do remédio constitucional às
hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DE ARREGIMENTAÇÃO DE
ELEITOR OU BOCA DE URNA (ART. 39, § 5º, DA LEI 9.504/97). WRIT.
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGRA.
DESCABIMENTO. EXCEÇÃO. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONCESSÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.&nbsp;1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública da União em favor de Eduardo Brandão de Jesus contra
ato em tese coator do TRE/SP que, nos autos da Ação Penal 505-72,
determinou a execução provisória de pena restritiva de direitos imposta ao
paciente, condenado pela prática do crime previsto no art. 39, § 5º, da Lei
9.504/97 (arregimentação de eleitor ou boca de urna), sem que tenha havido
trânsito em julgado do aresto condenatório.2. A teor da jurisprudência desta
Corte Superior e do c. Supremo Tribunal Federal, não se conhece de habeas
corpus quando manejado como sucedâneo de recurso previsto no
ordenamento jurídico ou de revisão criminal, ressalvando-se, porém,
hipóteses excepcionais em que seja possível conceder a ordem de ofício em
caso de flagrante constrangimento ilegal. Precedentes.3. Na espécie, não se
constata ilegalidade a justificar concessão da ordem, pois esta Corte
Superior, na linha do posicionamento do c. STF, entende que a execução
provisória da pena restritiva de direitos após decisum de segunda instância,
Num. 43920374 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

ainda que pendente o trânsito em julgado, não ofende o princípio
constitucional da presunção de inocência. Precedentes. Ressalva de
entendimento deste Relator.4. Habeas corpus não conhecido.

[Habeas Corpus nº 060106023, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 13/12/2018]

Ainda no que concerne à viabilidade da concessão de ofício da ordem de
Habeas Corpus, por oportuno e em razão de sua plena aplicação ao presente caso,
destaca-se o recentíssimo teor da Lei nº 14.836, que entrou em vigor no dia 08/04/2024 e
que incluiu o art. 647-A no Código de Processo Penal, dispondo que:

Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade
judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou
coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por
violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei
nº 14.836, de 2024)

A análise do mérito do presente caso passa, por primeiro, por uma reflexão
sobre segurança jurídica, previsibilidade e hierarquia judiciária.

Das críticas que o Poder Judiciário recebe, quem sabe a maior delas diga
respeito à falta de segurança jurídica e previsibilidade de suas decisões. Passa por aqui
uma excelente oportunidade de contribuir para a melhora desse cenário.

Como explicar para os recorrentes que os demais réus da mesma chamada
Operação Integração já tiveram suas respectivas ações penais extintas e arquivadas,
enquanto eles ainda se expõem a uma ação que, já se sabe, acabou? E acabou por
decisão do Supremo Tribunal Federal.

Qual sentido em se postergar a decretação do final dessa operação para os
recorrentes, apenas com mais dispêndio de recursos públicos e consumo de tempo de
todos os envolvidos, sendo esse (o tempo) o bem mais precioso da vida?

O direito não pode ter esse aspecto lotérico, cuja solução depende mais da
pessoa ou órgão que irá julgar a demanda do que o tema tratado em si. Aos litigantes é
dado saber os passos que serão dados e que decisões das instâncias superiores serão
obedecidas pelos magistrados e tribunais.

Este relator recebeu dois ofícios, dos Ministros GILMAR MENDES e DIAS
TOFOLLI, comunicando da anulação de todas as fases da referida operação, inclusive
pré-processuais, e sinceramente não vai esperar o terceiro.

No caso em apreço, o andamento da ação penal que, ao fim e ao cabo, é o
que se extrairia da decisão de primeiro grau, resta plenamente obstaculizado pelas
decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Reclamação nº 32.081 e
da Petição nº 11.438 e pedido de extensão.

Com efeito, na Reclamação nº 32.081 o relator, Min. Gilmar Mendes,
Num. 43920374 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

inicialmente concedeu, de ofício, ordem de Habeas Corpus para reconhecer a
incompetência da 23ª Vara Federal e determinar a remessa de todos os autos da
denominada operação Integração (Integração 1 e 2, medidas cautelares e todas as ações
vinculadas) para a Justiça Eleitoral do Paraná.

Nessa decisão, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu que
houve indevida manipulação do depoimento de colaborador e das regras de competência
, de modo a afastar o juiz natural para processamento e julgamento dos fatos.

Em hipótese análoga, analisada por esta Corte Eleitoral, chegou-se à mesma
conclusão, qual seja, a impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente quando
desde o início das investigações já havia indícios claros da prática de crime eleitoral e
que, portanto, devem determinar o deslocamento imediato da competência para esta
Justiça Especializada.

HABEAS CORPUS. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
CONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS POR
OUTRO JUÍZO. INDÍCIOS DE SUPOSTO DELITO ELEITORAL JÁ
CONHECIDOS DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUÍZO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
TEORIA DO JUÍZO APARENTE PARA RATIFICAÇÃO DOS ATOS. HABEAS
CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Habeas Corpus é cabível quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e não
houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-
probatória. Precedentes do STJ.

2. A possibilidade ou não de ratificação de atos emanados de juízo absolutamente incompetente,
com fundamento na teoria do juízo aparente, é matéria de direito, que viabiliza o conhecimento do
Habeas Corpus.

3. A presença de indícios de possível crime eleitoral desde o início das investigações determina a
competência absoluta do juízo eleitoral, o que afasta a aplicação da teoria do juízo aparente, para
ratificar atos praticados por juízo sabidamente incompetente.

4. Reconhecida a competência do juízo eleitoral para apreciação de possível prática de crime
eleitoral, anulam-se os atos praticados por juízo sabidamente incompetente.

5. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.

[HABEAS CORPUS nº 060034036, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE,
23/06/2023]

Já na Petição nº 11.438, ainda com maior clareza, o relator, Min. Dias Toffoli,
deferiu o pedido e declarou "a nulidade absoluta de todos os atos praticados em
desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações
Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força
Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas
atividades perante o Juízo da 13 ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-
processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções
penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas
operações".
Num. 43920374 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Das razões de decidir extrai-se que o Ministro reconheceu a existência de
conluio entre os órgãos de acusação e o juiz do processo e denominou tal fato como
"flagrante ilegalidade".

Note-se, portanto, que, diante de flagrante ilegalidade, houve a necessidade
de se adotarem medidas mais contundentes justamente para se evitar
maiores prejuízos aos investigados, da mesma maneira como se verifica no
presente caso, no qual novos detalhes do caso concreto foram expostos pelo
requerente de forma minudente [...]. Tenho, pois, diante do quanto narrado
pelo requerente e de precedentes deste Supremo Tribunal em casos
semelhantes, que se revela incontestável o quadro de conluio processual
entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais do
requerente, como, por exemplo, o due process of law, tudo a autorizar a
medida que ora se requer.

Essa decisão, como já explanado, foi objeto de diversos pedidos de extensão,
inclusive pelas partes do presente feito, os quais foram deferidos com o mesmo teor,
vigorando, neste momento, a declaração de nulidade absoluta de todos os atos do
processo, inclusive os pré-processuais, e a determinação para o trancamento das
persecuções penais, inclusive daquelas que decorreram da Operação Integração, como é
o caso.

As investigações que culminaram com a denúncia no presente feito foram
inauguradas pela Força Tarefa da Operação Lava-Jato a partir de acordos de
colaboração premiada subsequentes a uma de suas inúmeras Operações. Considerando
que a existência de ilegalidade em razão de conluio abrange exatamente a mencionada
Força Tarefa e o então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba e que a decisão emanada do
Supremo cita inclusive os atos pré-processuais, é forçoso reconhecer a impossibilidade
de aproveitamento de quaisquer atos do presente feito.

Ademais, conforme informado por CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO, a
decisão do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado em 08/08/2023 e o recurso
manejado pelo Ministério Público do Estado do Paraná se limitou às operações Rádio
Patrulha e Quadro Negro, de modo que a solução relativa à Operação Integração não é
passível de modificação naquela Corte Superior.

Diante desse quadro, a decisão de ratificação exarada em primeiro grau
confronta àquela emanada pelo Supremo Tribunal Federal e, sendo assim, não
pode prevalecer.

Por fim, conforme se extrai do histórico, a decisão do Supremo Tribunal
Federal na Pet. nº 11.438 e suas extensões aportaram aos presentes autos somente após
a decisão de ratificação do juízo da 002ª zona eleitoral, motivo pelo qual a Procuradoria
peticionou no sentido da conversão do julgamento em diligência para que primeiro haja o
pronunciamento do juízo de primeiro grau à luz desse documento novo, sob pena de
supressão de instância.

Ocorre que, no presente, se está diante de decisão da Corte Constitucional
que declarou a nulidade dos atos processuais e pré-processuais e determinou o
Num. 43920374 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

trancamento das persecuções penais em curso, não havendo espaço para quaisquer
digressões a esse respeito. Nesse cenário, o prolongamento do resultado inevitável
somente tem o efeito de perpetuar a lesão aos direitos dos recorrentes e terceiros
interessados.

O recentíssimo parágrafo único do art. 647-A do Código de Processo Penal,
incluído pela Lei nº 14.836/24, dispõe que "a ordem de habeas corpus poderá ser
concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou
recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de
cessação de coação ilegal".

Nesse contexto, a imediata concessão da ordem está respaldada pela
legislação e por decisão do Supremo Tribunal Federal, não havendo se falar em
supressão de instância.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, voto no sentido de NÃO
CONHECER dos recursos e, de ofício, CONCEDER ordem de HABEAS CORPUS para
trancar a ação penal 0600170-29.2021.6.16.0002.

JOSE RODRIGO SADE

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado nos autos pelo relator originário,
Desembargador José Rodrigo Sade.

Após proposta de voto apresentado pelo Relator, no sentido de não conhecer
do Habeas Corpus mas, no mérito, conceder - de ofício - decisão determinando o
trancamento da ação penal em atendimento à decisão prolatada pelo Ministro DIAS
TOFFOLI, foi proferido voto divergente pela Desembargadora Claúdia Christofani, no
sentido de afastar o trancamento da ação penal, por entender que tal decisão
representaria supressão de instância e não estaria albergada nas possibilidade de
conhecimento e concessão de habeas corpus de ofício.

Analisando o processo, data venia entendimentos diversos, apresento voto
distinto, ou melhor complementar ao proferido pelo Douto Relator Originário, pelas razões
de fato e de direito que passo a expor:

Cinge-se a controvérsia, inicialmente, posta em discussão no presente
julgamento quanto à possibilidade (ou não) de ratificação dos atos processuais decisórios
e as provas decorrentes da denominada “Operação Integração”, cuja Ação Penal foi
Num. 43920374 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

autuada nessa justiça especializada sob nº 0600170-29.2021.6.16.0002, bem como o
processo sob nº 0600178-06.2021.6.16.0002 (oriundos da Ação Penal nº 5003165-
06.2019.4.04.7000) e apensos, que tramitou perante a 23ª Vara Federal de Curitiba/PR,
por sua vez, declinados da 13 Vara Federal de Curitiba/PR

Em brevíssima síntese, após provocação através da Reclamação 32.081/PR,
em decisão da lavra do Min. GILMAR MENDES, o Supremo Tribunal Federal concedeu
habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência da 23ª Vara Federal de
Curitiba/PR para processar e julgar os fatos sob apuração na dita ação penal.

Determinou, ainda, a remessa de todos os autos da “Operação Integração”
para esta Justiça Eleitoral, a quem restou “decidir a extensão e amplitude da nulidade dos
atos praticados pelo Juízo incompetente”, ou seja, aqui não se debate mais se há
competência ou não da Justiça Eleitoral.

Após a remessa dos autos para esta Justiça Eleitoral, após manifestação das
Partes a então Juiza da 2ª Zona Eleitoral, assim decidiu (Id 43833461):

“Diante de todo o exposto, conferindo interpretação constitucional adequada
ao art. 567 do CPP, rejeito as preliminares e RATIFICO todos os atos
processuais decisórios e as provas decorrentes, seja das cautelares, seja da
ação penal principal, em especial o recebimento da denúncia da ação penal
0600170-29.2021.6.16.002 (oriunda da 23ª Vara Federal 5003165-
06.2019.4.04.7000), eis que o processo, a meu ver é legal e legítimo,
inexistindo até o momento qualquer vício ou nulidade capaz de contaminar e
invalidar o procedimento até então adotado.” (destaque no original)

Assim, insurgiram-se nesse Habeas Corpus, as Defesas, contra a decisão
prolatada, instando esta Egrégia Corte a se manifestar sobre a possibilidade (ou não) de
ratificação dos atos processuais e das provas colhidas, em especial o recebimento da
denúncia, como procedido pelo d. Juízo da 2ª Zona Eleitoral.

Referidos atos processuais - como ressaltados na própria decisão ora
contestada - se baseiam nas provas encartadas aos autos.

Assim, data venia entendimentos diversos, não me convence a afirmação que
eventual decisão desse colegiado, no sentido de, desde já, aplicar a segunda decisão
proferida por um Ministro do STF em reclamação oriunda nesse caso, seria contra legem,
quiça supressão de instância como abordado no voto vista da Desembargadora Cláudia
Christofoni.

Isso porque, originalmente, o que se julga é a questão acerca da “extensão e
amplitude da nulidade” (a partir do voto do Min. Gilmar Mendes) dos atos, decisões e
provas dos autos. Tal decisão de primeiro grau aqui discutida, na perspectiva da
existência da posterior decisão proferida pelo Min. DIAS TOFFOLI, não nos permite seja
convalidada, já que todos os atos aqui discutidos por essa segunda decisão são
Num. 43920374 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

impactados.

Em verdade, a primeira decisão do e. STF (da lavra do Min. GILMAR
MENDES) tão somente deixou a cargo desta Justiça especializada a decisão acerca de
quais provas, atos e decisões deveriam ser convalidados ou anulados, observando-se,
evidentemente, as premissas estabelecidas no voto e verificando-se eventual
contaminação ou origem independente.

Com efeito, da leitura da decisão proferida ainda pelo Min GILMAR MENDES,
não há dúvidas que o Supremo Tribunal Federal reconheceu as nulidades e demarcou
as declarações do colaborador Nelson Leal Júnior, prestadas em 07 de maio de
2018, como marco temporal da manipulação de competência e do vício insanável
reconhecido, momento em que houve a omissão proposital dos indícios de crime eleitoral
para, nos termos do voto do Ministro manipular a competência para apreciação e julgamento
do caso, em explícito BY PASS eleitoral, isso quando, no item III de seu voto, faz uma
análise mais detida, para concluir que os “indícios de crimes eleitorais são simplesmente
desconsiderados pelos órgãos de persecução e pelo Poder Judiciário.”

No caso em análise, há diversos elementos de prova – depoimentos e provas
materiais – que apontavam para a configuração da atração do processo para a seara
eleitoral do art. 350 do Código Eleitoral, desde o início das investigações, aliás, como
igualmente decidiu o Min. DIAS TOFFOLI em seu voto.

Esses indícios podem ser vislumbrados nos depoimentos prestados pelos
colaboradores premiados e omitidos das transcrições juntadas aos autos, nas provas e
peças produzidas pelo Ministério Público, inclusive nas decisões proferidas pelo Juízo
Federal.

E é justo essa constatação, no meu ver, afasta qualquer possibilidade da
aplicação da teoria do Juizo Aparente no caso concreto sendo evidente a contaminação dos
atos decisórios subsequentes, em especial aqueles apoiados em aludida colaboração,
como a ação penal ora em análise.

Nessa linha, é importante ressaltar que um dos depoimentos centrais para a
deflagração da operação Integração 1 e 2 fora justo aquele prestado pelo Colaborador
Nelson Leal Júnior, o que deixa claro que os supostos crimes de corrupção investigados
teriam por objetivo gerar recursos para serem aplicados em campanhas eleitorais, como
afirmado por ele em aludido depoimento.

Não por acaso ter sido tão enfática a manifestação do Min. GILMAR
MENDES, no sentido de que “relevantes imputações de crimes de falsidade ideológica eleitoral
que foram seletivamente ignorados por parte dos órgãos de investigação”. E mais, que “o
MPF/PR promoveu uma indevida manipulação do depoimento do colaborador”, no que ele
denomina de “contorcionismo acusatório na exposição dos fatos e na sua qualificação jurídica”,
a fim de “manipular as regras de competência, de modo a afastar o juiz natural para
processamento e julgamento dos fatos - a Justiça Eleitoral do Paraná.”

No ponto, portanto, quando a decisão ora combativa afirma não vislumbrar
qualquer tentativa de falseamento da realidade, há evidente desconformidade, para não
falar uma afronta ao conteúdo da primeira decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Num. 43920374 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Federal.

Tais fatos me levam à convicção de que, analisando a decisão do Min.
GILMAR MENDES, data maxima venia, não há qualquer hipótese de ratificação ou
convalidação das provas ou das decisões de forma genérica como as realizadas pelo
Juízo de Primeiro Grau e aqui frisa-se: no que concerne aos fatos trazidos nesse recurso o
que, para mim, atrairia a aplicação, por si só, do Habeas Corpus de Ofício, para anular a
decisão proferida em observância da Reclamação 32.081/PR, fosse pela ausência do
apontamento do devido crime eleitoral a manter a atração da competência por essa
justiça especializada, ou pela falta de qualquer análise de contaminação ou
independência das provas a partir das premissas estabelecidas pelo pretório excelso
desde aludida reclamação

Agir de modo diverso significaria premiar e legitimar atuações
reconhecidamente violadoras de garantias processuais, com a posterior ratificação
integral dos atos processuais praticados a partir de notória manipulação de competência,
conforme exarado pelo Pretório Excelso.

É certo que a Teoria do Juízo Aparente, conforme orienta o Superior Tribunal
de Justiça, autoriza o aproveitamento de atos decisórios emanados por autoridade judicial
incompetente que, à época, era tida por aparentemente competente. Todavia, na
presente hipótese, consoante a ampla exposição de motivos trazida pelo Min. Gilmar
Mendes, não há como se falar em competência aparente, nem tampouco descoberta
superveniente de elementos que atraíssem a competência desta Justiça Especializada.

Nesse sentido:

“Nessas condições, inviável a invocação da teoria do juízo aparente como
fundamento para escapar da inevitável anulação dos atos processuais. A
aplicação da teoria, como instrumento de preservação de atos praticados por
juízo incompetente, demanda superveniência de elementos fáticos ou
probatórios ou desconhecimento de sua existência à época da prática dos
atos processuais.”

(HC 81.206, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002 e
HC 120.027, Rel. p. acórdão Min. Edson Fachin, DJe 17.2.2016)

Notem que não há, no presente caso, superveniência de elementos fáticos ou
probatórios ou desconhecimento da existência destes à época da prática dos atos
processuais, já que o e. STF declarou ter havida a indevida manipulação de
competência operada pelo MPF/PR, seja na omissão propositada e seletiva de trechos
do colaborador na transcrição de seus depoimentos ou no contorcionismo na capitulação
jurídica apresentada na própria exordial acusatória de forma a restar inviável a aplicação
da Teoria do Juízo Aparente.

Igualmente, não deve prevalecer no processo penal, comum ou eleitoral, a
Num. 43920374 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

utilização de argumentos utilitaristas, como o levantado pelo d. Juízo da 2ª Zona Eleitoral
ao apontar o investimento de “muitos recursos humanos e financeiros para apurar as supostas
ilicitudes praticadas”, a fim de convalidar atos praticados, propositadamente, em manifesta
violação do quanto estabelecido em lei.

Como bem destacou a Magistrada, “devem prevalecer a segurança jurídica,
lealdade processual e dignidade da Justiça”, mas, em contrário à posição adotada, com a
impossibilidade de ratificação integral dos atos praticados, pela flagrante manipulação de
competência ocorrida na “Operação Integração”, conforme reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal.

Ademais disso – como já dito –impende destacar que na decisão proferida
pelo Min. DIAS TOFFOLI, na Petição 11.438/DF, houve reconhecimento de que no
presente caso se reconheceu uma “espúria atuação do MPF/PR e do d. Juízo da 13ª Vara
Federal de Curitiba/PR”, e acabou por declarar “a nulidade absoluta de todos os atos
praticados”, entre elas os da “Operação Integração”, diante da indevida interação constatada
a partir dos diálogos obtidos na “Operação Spoofing”, inclusive para declarar a nulidade dos
“procedimentos ainda que na fase pré-processual”, o que, por conseguinte, leva ao
trancamento das persecuções penais instauradas.

Importante ainda mencionar que a amplitude concedida pela decisão do Min.
DIAS TOFFOLI se deu em reconhecimento à suspeição do promotor atuante no feito e a
relação tida na decisão por espúria, firmada com o magistrado federal da época.

Portanto, ratificar ou convalidar atos praticados nesses termos significa jogar
por terra qualquer garantia do juiz natural e tudo que lhe é inerente.

Assim, afirmar a inexistência de “qualquer tentativa de falseamento da realidade”
e a legalidade e legitimidade da presente Ação Penal”, data venia, afronta diretamente o
conteúdo decisório exarado pela Suprema Corte, com a devida venia, desde a RCL do e. Min.
Gilmar Mendes

Por fim, com o marco temporal estabelecido pela decisão do e. Min. Gilmar
Mendes nas declarações prestadas pelo colaborador Nelson Leal Jr. (07/05/2018), pela
força tarefa da lava jato ainda no âmbito da 13° Vara Federal e o reconhecimento da “
ocorrência de vício processual insanável”, portanto, irremediável, tornaria inviável a
ratificação de TODOS os atos processuais decisórios como decidido pelo d. Juízo da 2ª
Zona Eleitoral, o que já faria com que a discussão em análise fosse suficiente para
concessão de habeas corpus de ofício para anular a decisão exarada, determinando-se
que outra fosse proferida a partir da detida análise da eventual contaminação ou
independência das provas encartadas nos autos.

Nesse ponto, registro que não vislumbro qualquer repercussão da decisão
proferida pelo Min. Alexandre de Moraes na RCL 44.849, mencionada pelo voto
divergente, eis que tal decisão se deu no âmbito da Operação Piloto, por razões e
questões distintas das tratadas no âmbito da operação integração, ora em análise, sendo
integralmente hígida a decisão proferida pelo e. Min. Gilmar Mendes na RCL 32.081/PR,
já transitada em julgado.

Contudo, com a superveniência da decisão do Min. DIAS TOFFOLI, em
Num. 43920374 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

maior amplitude, reconhecendo-se a nulidade dos atos praticados desde a fase pré-
processual e com a determinação expressa de trancamento das ações penais, não há
como divergir do eminente relator pela concessão de habeas corpus de ofício,
determinando-se seu cumprimento e o consequente trancamento da ação penal

Isso porque, sua Excelência declarou expressamente: “a nulidade absoluta de
todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos
vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e
pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal
de Curitiba, ainda que na fase pré-processual”. E prosseguiu, ressaltando que: “... nos feitos,
seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a
necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural
do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto”.

Também não me convence o argumento de que não teríamos jurisdição para
decidir.

Notem que partiu dessa Corte a determinação da suspensão de novas
decisões pelo Juízo de Primeiro Grau de jurisdição. Ou seja, a jurisdição é integralmente
dessa Corte. Ademais, a ordem da Suprema Corte foi igualmente expedida diretamente
para este Tribunal e não ao Juízo a quo.

Não bastasse isso, é fato que não há qualquer prejuízo ao contraditório, eis
que o Ministério Público de primeiro grau já se manifestou acolhendo a decisão do Min.
DIAS TOFFOLI nos autos da Operação Integração II – Núcleo Político, que nada mais é que
a ação penal espelho da ação penal em discussão no presente feito (Operação Integração
II – Núcleo empresarial).

Isso porque ambas as ações penais tratam rigorosamente dos mesmos fatos
e apenas foram cindidas por juízo de conveniência pelo excessivo número de acusados,
separando-se agentes políticos e empresariais, consoante disposto nas iniciais
acusatórias de ambas as ações penais.

Por essa mesma razão, não considero nenhum prejuízo para o julgamento o
fato das decisões que concederam a extensão aos demais corréus a partir da decisão do
e. Min. DIAS TOFFOLI terem aportado aos autos em momento posterior. Isso porque a
primeira decisão do nobre Ministro já repercutiria efeitos a todos os envolvidos na mesma
situação processual, eis que a determinação foi pela nulidade de todos os atos praticados
pela força tarefa da lava jato no âmbito da 13° Vara Federal, mesmo na fase pré-
processual, com o trancamento da ação penal em face de Carlos Alberto Richa. Assim,
sendo a mesma ação penal, não haveria como se tratar os demais de forma diversa,
consoante inteligência do artigo 580 do código de processo penal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido:

i. Não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator;

ii. Conceder a ordem de habeas corpus de ofício em razão da decisão do Min.
Num. 43920374 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

GILMAR MENDES na RCL 32.081 para declarar nula a decisão proferida em primeiro
grau, bem como as provas e atos processuais praticados a partir da colaboração de
Nelson Leal Junior, sem prejuízo que o juízo de primeiro grau determine o trancamento da
presente persecução penal em cumprimento à decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli na
PET 11.438/DF.

iii. Subsidiariamente, acompanhar o voto proferido pelo relator originário,
Desembargador Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE, para o fim de conceder a ordem de
habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, c/c,
art. 364 do Código Eleitoral, a fim de reconhecer e declarar a nulidade de todos os atos
praticados na “Operação Integração”, em cumprimento às decisões exaradas pelo e. STF
na PET 11.438/DF e respectivas decisões de extensão, determinando-se o trancamento
da presente ação penal.

É como voto, Senhor Presidente.

JULIO JACOB JUNIOR

Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600170-29.2021.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR ORIGINÁRIO: DES JOSÉ RODRIGO SADE - REDATORA DESIGNADA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO -
Advogados do(a) RECORRENTE: ELISA FERNANDES BLASI - PR77762, NICOLE
TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR41301, IGOR ARTHUR RAYZEL, BENO FRAGA BRANDAO -
PR20920 - RECORRENTES: JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR, RUY SERGIO GIUBLIN -
Advogados do(a) RECORRENTE: SAULO SARTI - RS61799, AMIR JOSE FINOCCHIARO
SARTI - RS6509, ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR25777 - RECORRENTE: LEONARDO
GUERRA -Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES - PR36897 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, e, por maioria, não concedeu, de
ofício, o habeas corpus, nos termos do voto da Redatora Designada. Vencido o relator,
acompanhado do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Declararam votos os
desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 43920374 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45

Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

Num. 43920374 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109574819000000042874990
Número do documento: 24073109574819000000042874990
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2024 12:59:45